Tribunal: CARF
Processo: 12448.720316/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso não será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa não ultrapassar o referido limite de alçada.
PROVAS. DESPESAS OPERACIONAIS.
Na apuração do Lucro Real, são operacionais (dedutíveis) as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei 4.506/1964, artigo 47). Cabe aos contribuintes a correta escrituração contábil e a guarda das provas que embasaram essa escrituração para a comprovação de que a despesa era necessária.
Caso concreto em que os documentos anexados aos autos indicam a comprovação das despesas.
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS
Despesas com despachos aduaneiros devem ser comprovadas através de notas fiscais dos serviços emitidos pelo despachante aduaneiro e descrição dos serviços efetivamente desenvolvidos.
DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS ONEROSOS CONTRAÍDOS REPASSADOS A TERCEIROS A TAXAS MENORES. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real as despesas devem se caracterizar como necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora.
Tendo a pessoa jurídica emprestado determinada importância a empresas ligadas e, no mesmo período, contraído empréstimo bancário a taxas de juros superiores, a despesa correspondente ao excesso de juros pagos não pode ser tido como necessária e, conseqüentemente, é indedutível na apuração do lucro real.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ESTIMATIVAS. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento ou recolhimento a menor de estimativas mensais, mesmo depois de encerrado o respectivo ano base. Todavia, não pode ser exigida de forma concomitante com a multa de ofício, aplicável aos casos de omissão de receitas e de deduções indevidas, tendo em vista o princípio da consunção.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit RFB no 05/2018, o conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720316/2017-06
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.486 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

OCEANGEO TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal
e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o
limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$
15.000.000,00, de modo que o recurso não será conhecido nas hipóteses em
que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa não ultrapassar o referido limite de alçada.
PROVAS. DESPESAS OPERACIONAIS.
Na apuração do Lucro Real, são operacionais (dedutíveis) as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (Lei 4.506/1964, artigo 47). Cabe aos contribuintes
a correta escrituração contábil e a guarda das provas que embasaram essa
escrituração para a comprovação de que a despesa era necessária.
Caso concreto em que os documentos anexados aos autos indicam a
comprovação das despesas.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se
que não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720316/2017-06
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão
de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta
dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS
Despesas com despachos aduaneiros devem ser comprovadas através de notas
fiscais dos serviços emitidos pelo despachante aduaneiro e descrição dos
serviços efetivamente desenvolvidos.
DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS ONEROSOS CONTRAÍDOS
REPASSADOS A TERCEIROS A TAXAS MENORES. DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real as despesas devem se
caracterizar como necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Tendo a pessoa jurídica emprestado determinada importância a empresas
ligadas e, no mesmo período, contraído empréstimo bancário a taxas de juros
superiores, a despesa correspondente ao excesso de juros pagos não pode ser
tido como necessária e, conseqüentemente, é indedutível na apuração do lucro
real.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
ESTIMATIVAS.
CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de estimativas mensais, mesmo depois de encerrado o respectivo ano
base. Todavia, não pode ser exigida de forma concomitante com a multa de
ofício, aplicável aos casos de omissão de receitas e de deduções indevidas,
tendo em vista o princípio da consunção.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit
RFB no 05/2018, o conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da
não-cumulatividade, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento para exonerar o lançamento sobre (i) Glosas das despesas com a prestação de
serviços das empresas CEMAF - Participação e Administração de Bens Ltda, Geodata,
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Geonavegação S/A e Mvascon Consultoria e Projetos Ltda – EPP; (ii) Tributação do IRRF
referente aos pagamentos efetuados a empresa CEMAF - Participação e Administração de Bens
Ltda, Geodata, Geonavegação S/A e Mvascon Consultoria e Projetos Ltda – EPP, nos termos do
relatório e voto do relator; (iii) créditos da COFINS e do PIS da não-Cumulatividade relativos
aos itens vii.1. Equipamentos de Segurança; vii.2. Manta absorvente; vii.4. Serviços Portuários;
vii.7. Serviços de Taxi-Boat; vii.9. Serviços de Treinamento Profissional; vii.11 e vii.12 Serviços
de Fretes; vii.16. Serviços de Agenciamento marítimo; vii.17. Peças e acessórios; viii.
Manutenção de Equipamentos; viii.1 Manutenção de equipamentos; ix.1. Notas fiscais da
empresa MV2; ix.3. Notas da empresa GEODATA; ix.4.Notas da empresa Epgeo e ix.5.
Geonunes; ix.6. Notas da empresa Geonavegação. Acordam, ainda, os membros do colegiado,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para afastar, também, a imposição da multa isolada pelo não recolhimento da
estimativa, vencidos os conselheiros Sérgio Magalhães Lima, Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao
recurso, quanto a tal matéria. Acordam, por fim, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto às despesas financeiras referentes a empréstimos contraídos, vencidos
os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nobrega (relator), Marcelo Oliveira e Miriam Costa
Faccin que votaram por dar provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria. O conselheiro
Marcelo Oliveira votou pelas conclusões do relator quanto à glosa de despesas financeiras. O
conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo ficou designado como redator do voto vencedor
quanto à matéria em que o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Gustavo de Oliveira Machado e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório

Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 2.999/3.006),
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 3.008/3.020), Contribuição para o
Financiamento Social – COFINS (fls. 3.022/3.027), Contribuição ao PIS/PASEP (fls.
3.29/3.034) e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 3.036/3.044), além de multa e
juros, de modo que, no final, a exigência fiscal totalizou o montante de R$ 23.595.252,85.
Com base no Relatório que restou perfilhado pela 2a Turma da DRJ em Juiz de
Fora – MG no bojo do Acórdão recorrido no 09-64.375 (fls. 4.209/4.260), o qual estarei por
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

adotá-lo, aqui, e transcrevê-lo, a seguir, no que diz com os pontos que aqui nos interessam, a
autuação fiscal tal qual delineada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2.850/2.924 pode ser
compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir reproduzidos:
“A ação fiscal deu-se em virtude de empresas com atividades relacionadas com a
Petrobrás, nesse caso a empresa GEORXT BV, empresa holandesa e a outra RXT
TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DO BRASIL S/A
atualmente OCEANGEO TECNOLOGIA E EXPLORAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
DO BRASIL LTDA, aquela recebedora dos valores em dólares americanos, esta
recebedora dos valores em reais.
Diz a autoridade lançadora:
Por força desses contratos acharam por bem dividir em dois grupos, ou seja, no
exterior a cargo da empresa GEORXT BV relativo ao afretamento das embarcações
Sanco Star, para fins de atividades sísmicas e Ocean Europe como embarcação de
apoio as atividades sísmicas, e de outro, em território nacional a empresa RXT
(Oceangeo) com referencia a prestação dos serviços de levantamentos em atividades
sísmicas, e também qualificada como responsável pela entrada no país (admissão
temporária) dos bens e produtos pertencentes a GEORXT BV, inclusive sua mão de
obra estrangeira, e manutenção dos equipamentos, e com isso autorizada a proceder
sua importação e no final a sua exportação.
Brasileiro S/A –Petrobrás, eram gerados Relatórios de Medição, momento pelo qual
identificavam-se os valores devidos, tanto para a empresa nacional OCEANGEO,
abatendo a cada pagamento do valor total contratual de R$ 89.178.504,03 (contrato
2010.0073571.12.2), quanto para a empresa estrangeira GEORXT no valor total
contratual de US$ 55.057.950,00 (contrato 2010.0073574.12.2), procedendo da
mesma forma.
Em decorrência desse tipo de procedimento apartado nos contratos, mas unificado e
interdependentes na execução, tornou a empresa nacional deficitária no decorrer dos
anos, em função do faturamento baixo, e altos valores de custos/despesas
decorrentes das obrigações assumidas.
Da análise dos documentos apresentados e das pesquisas nos sistemas da RFB,
percebemos que as empresas abaixo relacionadas possuem o mesmo interesse
econômico, e seus diretores e presidentes se alternam, caracterizando com esse
procedimento um comando único, e assim convergindo para os interesses comuns.
Esse comportamento fica patente pela execução de serviços prestados com
exclusividade na pessoa de seus sócios, pelas empresas contratadas, e que por sua
vez são sócios, ou exercem funções de diretoria ou presidência das contratantes,
dando assim a aparência de serviços técnicos desenvolvidos/prestados por uma
empresa especializada, quando na realidade foram desenvolvidos por eles próprios
ou não, servindo-se apenas da emissão de notas fiscais, com registro em
custos/despesas, e por sua vez provocando redução do lucro e geração de prejuízos e
bases negativas de CSLL.
Lista os consecutivos prejuízos fiscais, IRPJ, e os saldos negativos da CSLL que a
fiscalizada vem apresentando no período de 2010 a 2013 e diz:
esse procedimento também provoca reflexo no campo das contribuições sociais do
PIS e da COFINS, quando ao emitir uma nota fiscal de serviço gera um credito a ser
aproveitado no momento da apuração das contribuições e o saldo existente a pagar,
ainda poderá ser abatido com os resultados negativos decorrentes do excesso de
custos/despesas em relação as receitas, aproveitando o saldo de pagamentos feitos a
maior.
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Apresenta um rol de empresas devidamente identificadas por CNAE, sócios entre outras
informações que julgou relevante para o entendimento e que constou gastos com estas
na contabilidade da autuada, são elas:
a) Georadar Levantamentos Geofísicos S/A, CNPJ 03.087.282/0001-02;
b) Geodata Serviços Offshore S/A, CNPJ 04.887.590/0001-79;
c) Geonavegação S/A, CNPJ 12.184.506/0001-87.
d) CEMAF Participações e Administração de Bens LTDA, CNPJ 07.159.047/0001-
41.
E indiretamente, através da empresa CEMAF localizou-se as seguintes empresas:
a) Mvascon Consultoria e Projetos Ltda. - EPP, CNPJ 03.407.407/0001-26;
b) Magnaconsult Consultoria e Participações Ltda. - ME , CNPJ 72.137.326/0001-
76.
Após relacionar cada uma delas informa que todos os contratos com as empresas
iniciaram em 2011 e terminaram em 07/2013 e conclui:
Com essa engrenagem e facilitado pelo controle societário seja direto, seja indireto,
conclui-se que o seu objetivo final era a redução do pagamento dos tributos IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
1 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
a) GASTOS COM A EMPRESA CEMAF LTDA
Identificado gastos na conta contábil da empresa com prestação de serviços com a
empresa CEMAF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, a
autuada foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos a respeito dos serviço
prestado, no que atendeu ao solicitado.
A autoridade lançadora informou que no LALUR da autuada a empresa adicionou o
valor de R$ 2.504.422,85 a título de comissão sobre a Receita Cemaf – Contrato
Holanda e que todos os pagamentos devidos a esta empresa eram pagas pela
OCEANGEO, quer seja da GEORXT ou da fiscalizada.
A empresa CEMAF foi diligenciada, intimada em dois termos diferentes e apresentou
todos os esclarecimentos e documentos solicitados.
Após todo o procedimento de diligência e fiscalização a autoridade lançadora procedeu
a tributação do valor de R$ 1.768.822,81, por glosa de custos por falta de comprovação
da efetividade dos serviços prestados no ano de 2012 pela empresa CEMAF.
Efetuou também o lançamento do IRRF no valor de R$ 4.010.451,37 a alíquota de 35%
caracterizado como pagamento a beneficiário não identificado, entendido pela
autoridade lançadora como pagamento sem causa feito pela empresa fiscalizada.
b) GASTOS COM A EMPRESA GEODATA CNPJ: 04.887.590/0001-77
A autoridade lançadora informa que intimou a empresa a comprovar a habitualidade,
necessidade, normalidade e a efetiva prestação dos serviços executados pela empresa
GEODATA, acompanhada de documentação hábil e idônea, e que a fiscalizada
informou que “Refere-se ao monitoramento da Biota Marinha. A empresa contratada
mantinha dentro da embarcação Sanco uma equipe de pessoal e equipamento para
monitorar a biota marinha a fim de evitar danos ambientais. Para a realização do
trabalho de sísmica no mar, o Ibama exige esse monitoramento (Norma Ibama/Conama
350/04)”
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

A autoridade lançadora informa ainda que o contrato da fiscalizada com a Petrobrás é de
23/02/2012 e que a primeira medição da Petrobrás para cálculo do pagamento deu-se no
período de 14 a 25/03/2012 e que o contrato da fiscalizada com a empresa GEODATA é
datado de 09/11/2011.
Após as intimações e análises das respostas, a autoridade lançadora entendeu que não
foi devidamente comprovada a prestação dos serviços visto que os serviços de
monitoramento da biota marinha só poderiam ser prestados após a data da assinatura do
contrato da fiscalizada com a Petrobrás e com a efetiva entrada do navio em território
nacional, que só veio a ocorrer em 06/03/2012, assim os gastos anteriores à assinatura
do contrato contraídos pela contratada seriam de única e exclusiva responsabilidade da
empresa Geodata não possuindo nenhuma base jurídica para o seu reembolso ou
qualquer outro titulo de indenização por parte da contratante, assim foram glosados os
custos por falta de comprovação da efetividade dos serviços.
Além da glosa dos valores do serviço houve a tributação do IRRF por tratar-se de
pagamento sem causa, a alíquota de 35%.
c) GASTOS COM A EMPRESA GEONAVEGAÇÃO S/A.
Após descrever o objetivo do contrato da autuada com esta empresa e o processo para
admissão da embarcação em AJB a autoridade lançadora informa:
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 0002, sobre o questionamento dos
gastos com a empresa Geonavegação, informou em sua carta-resposta tratar-se
serviços de gerenciamento das embarcações utilizadas nas prestações de serviços,
conforme proposta comercial, e contrato firmado entre as partes, onde menciona os
serviços acima relacionados, e também apresentou a nota fiscal de no 47, de
12/01/2012, no valor de R$ 93.415,00, correspondente ao serviço de Mobilização da
embarcação Ocean Europe, com vencimento para 17/05/2012, fato que nos leva ao
entendimento de tratar-se de reembolso de despesas realizadas antes do navio ser
liberado pela aduana brasileira (admissão temporária) que só ocorreu em
06/03/2012, como já fora citado anteriormente no item relativo a empresa Geodata.
Após demonstrar os valores pagos a GEONAVEGAÇÃO a autoridade lançadora
informa que procedeu a glosa dos custos por falta de comprovação da efetividade dos
serviços prestados no ano de 2012.
Além da glosa dos valores do serviço houve a tributação do IRRF por tratar-se de
pagamento sem causa, a alíquota de 35%.
d) GASTOS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS/PRODUTOS.
A autoridade fiscalizadora após várias intimações a autuada e todas devidamente
atendidas por ela acerca dos gastos com importação, exportação bem como do
recolhimento dos tributos narra ao fim de sua explanação os seguintes fatos:
1) no inicio dos trabalhos já relatamos que existem dois tipos de contratos firmados
com a Petrobrás, senão vejamos: um referente ao afretamento de embarcações Sanco
Star e Ocean Europe, de propriedade de empresa estrangeiras, contrato esse assinado
em dólares americanos, onde a contratada estrangeira fica obrigada a fornecer as
embarcações munidas de equipamentos, assim entendidos como completa com todos
os equipamentos necessários, e equipes marítima e sísmica; e outro para prestação
de serviços sísmicos a serem prestados em território nacional pela empresa
Oceangeo.
2) a empresa nacional (Oceangeo) foi nomeada como responsável pela importação
de bens e produtos necessários à execução dos serviços, quando da assinatura dos
contratos, uma vez que a empresa estrangeira não pode exercer essas atividades no
Brasil.
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

3) a empresa Oceangeo firmou contrato com a Petrobrás para a prestação de serviços
sísmicos.
4) a única fornecedora dos bens e produtos adquiridos no exterior é a empresa
GEORXT BV, proprietária dos equipamentos sísmicos.
5) no decorrer do ano de 2012 não foi adquirido bens e produtos de origem
estrangeira relativo as embarcações Sanco Star e Ocean Europe, que não fosse
realizado com a GEORXT BV (não identificamos outro fornecedor relativo aos bens
diretamente aqueles introduzidos no País via admissão temporária).
6) quando questionado se havia efetuado pagamento das faturas dos bens importados
ao fornecedor no exterior, foi informado que não;
7) e quando questionado sobre o significado da expressão "sem cobertura cambial"
na declaração de importação, informou que significava sem remessa de divisas para
o exterior.
Após a narrativa conclui:
a) a empresa GEORXT BV é a única fornecedora dos bens/produtos importados,
cabendo a esta sua aquisição no mercado externo e remetido ao Brasil, por
intermédio de sua ligada e responsável pela legalização dos produtos em território
nacional a empresa Oceangeo.
b) quando a empresa GEORXT BV destinava bens/produtos com a finalidade de uso
e consumo na prestação dos serviços, bem como para a manutenção dos
equipamentos no interior dos navios, esses bens e produtos já haviam sido
adquiridos e pagos a seus fornecedores no exterior, tendo a empresa nacional
Oceangeo apenas a função de responsável pelo seu ingresso no Brasil, uma vez que
àquela não esta habilitada a essas funções.
c) o fato de a empresa Oceangeo estar qualificada como responsável pela
importação/exportação dos bens/produtos em território nacional, não significa dizer
que terá que pagar pelo valor dos bens/produtos importados, esta operação em
momento nenhum gerou custo para a Oceangeo na aquisição dos produtos.
d) pela máxima de que para a dedução de determinado valor como custo/despesa
entende-se que é necessário que exista o desembolso desse mesmo valor, fato que
não existiu quando do ingresso desses bens/produtos, ate porque nas DIs consta a
expressão “sem cobertura cambial”, ou seja, a empresa no Brasil não precisa pagar
pela sua importação.
Desta forma, procedemos à glosa dos valores contabilizados na conta no
03.01.02.04.03 – Importação e Exportação durante o ano de 2012 como despesas
indedutíveis, haja vista que custos pela sua aquisição com os fornecedores já foram
quitados pela empresa ligada no exterior GEORXT BV.
II) DESPESAS OPERACIONAIS
f) GASTOS COM DESPESAS PARTICULARES DO Sr. COSME FRANCISCO
PERUZZOLO e Sr. EDUARDO LOPES FARIA
Após intimações e análise das respostas a autoridade lançadora entendeu que os
pagamentos feitos ao Sr. Cosme foi um ato de liberalidade da empresa que passou a
assumir os gastos pessoais da pessoa física Cosme e não da empresa Peruzzolo
Consultoria e por não se tratar de gastos necessários, usuais e normais não são
dedutíveis e foram desta forma glosadas tais despesas.
O mesmo entendimento foi feito no caso do Sr. Eduardo, vez que a autuada por ato de
liberalidade passou a assumir os gastos pessoais dele e não da empresa EDGEO
Consultoria em Geofísica Ltda, sendo desta forma também glosado tais valores.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

g) GASTOS COM A EMPRESA MVASCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA -
EPP.
Afirma em seu relatório que esta empresa era também contratada da CEMAF e que as
pessoas envolvidas são as mesmas e que, regularmente intimada a comprovar a
efetividade dos serviços prestados, nada ficou comprovado.
Sobre o registro de provisões a fiscalizada informou que referem-se a custos incorridos
pela empresa e que os gastos com a Mvascon referem-se a serviços de desenvolvimento
de negócios, assim, após as análises a autoridade lançadora informa que foi efetuado a
glosa dos gastos com esta empresa por falta de comprovação da efetividade dos serviços
prestados.
Além da glosa dos valores do serviço houve a tributação do IRRF por tratar-se de
pagamento sem causa, a alíquota de 35%.
h) GASTOS COM A EMPRESA GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFISICOS
S/A.
autoridade lançadora afirma A no TVF que regularmente intimada acerca dos custos
com esta empresa a fiscalizada informou trata-se de gastos relativos à operação com a
empresa e que devido a isto efetuou o reembolso desses valores e registrou em custo.
Relembra o já dito por ele anteriormente sobre os vínculos societários, bem como sobre
as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Após os esclarecimentos conclui que as despesas não foram comprovadas e por isto
efetuou a glosa dos valores.
O mesmo ocorreu com as despesas lançadas de táxi pagos a GEORADAR e impostos e
taxas, ambas despesas glosadas por falta de comprovação.
I/J/K/L) AJUSTES DA ESTIMATIVA DO IRPJ e MULTA ISOLADA PELA FALTA
DE RECOLHIMENTO; AJUSTES DA ESTIMATIVA DA CSLL
A autoridade lançadora informa que a empresa é tributada com base no lucro real anual
e que calcula o imposto a pagar por estimativa com base em Balanço ou Balancete de
suspensão ou redução e que em função das infrações apuradas no decorrer da
fiscalização foi necessário a retificação dos balancetes elaborados pela fiscalizada.
Em virtude da retificação foi lançada também a multa de 50% sobre o imposto de renda
devido e não recolhido. Igual procedimento foi utilizado para cálculo da CSLL.
M) DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA COFINS E DO PIS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Após citação e análise da legislação acerca do assunto a autoridade lançadora formou
dois grupos para interpretar corretamente a legislação, o primeiro grupo GLOSAS DE
CUSTOS/DESPESAS EFETUADAS e o segundo grupo denominado GLOSA DOS
INSUMOS.
O primeiro grupo é formado pelos valores glosados durante o procedimento fiscal e que
impactará o valor do tributo, o segundo grupo foi levado em consideração a relação
direta e imediata do insumo utilizado com a prestação do serviço pela fiscalizada.
Afirma que analisando os insumos utilizados pela fiscalizada, obedecendo a legislação
de regência e o entendimento exarado da Solução de Divergência Cosit 07/2016
entendeu a autoridade lançadora que os gastos tidos como insumos não guardam relação
intrínseca e direta com os serviços prestados pela fiscalizada.
Após intimações a fiscalizada apresentou as notas fiscais nas quais a autoridade
lançadora fez uma análise e concluiu tratarem-se de serviços diversos do objeto da
contribuinte, assim efetuou-se glosa das notas fiscais que compõem o crédito da não
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

cumulatividade do Pis e da Cofins, oriundos de serviços prestados ou de mercadorias
adquiridas e utilizados como Insumos na composição desses créditos.
Após análise, a autoridade lançadora fez várias tabelas demonstrativas das notas ficais
que serviram para glosa dos tributos, culminando na retificação dos valores devidos de
Pis e de Cofins.
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF
A autoridade lançadora informa que regularmente intimada a empresa apresentou
explicações sem no entanto fazer prova do pagamento do valor do IOF devido nas
operações de empréstimo à empresa GEORADAR, assim efetuou o valor do tributo
através do auto de infração.
DESPESAS FINANCEIRAS
1- DESPESAS DE JUROS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS
COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DO BRASIL S/A.
O auditor fiscal constatou ingressos na contabilidade através da captação de recursos de
empréstimos bancários com o Banco do Brasil, com cobrança de juros.
Diz a autoridade lançadora:
Após contratação de capital de giro a empresa fiscalizada procedia a empréstimos a
sua ligada no exterior, a empresa GEORTX BV, e que por decorrência foram
contabilizados o IOF cobrado nas operações de remessa, bem como juros ativos a
titulo de remuneração do capital colocado a disposição da empresa no exterior.
Intimada a empresa apresentou resposta demonstrando os juros pagos ao BB e os
recebidos da empresa no exterior.
Após a análise dos valores a autoridade lançadora chegou a um percentual de 28,95%
relativo ao quanto de financiamentos bancários impactaram nos mútuos realizados com
as empresas GEORXT BV e GEORADAR.
Segue a autoridade lançadora:
Tendo em vista o percentual acima, aplicamos esse percentual de 28,95% sobre os
valores contabilizados a titulo de despesas de juros e comissões flat sobre
empréstimos, onde apuramos o limite de despesas financeiras aceitáveis para o
período, e em seguida confrontamos com os valores de receitas de juros obtidos nos
mútuos, onde identificamos o excesso de despesas financeiras a ser glosada quando
o valor das receitas de juros oferecidas for inferior a despesas de juros apuradas
como limite aceitável.
Após a aplicação dos valores nos moldes acima a autoridade lançadora apurou excessos
de despesas financeiras de juros passivos nos meses de maio, novembro e dezembro de
2012, que foram objeto de lançamento.
A autoridade lançadora informa ainda que o valor tributário apurado na fiscalização será
compensado com o saldo de prejuízos fiscais encontrados no SAPLI, limitado a 30% e
que em relação a compensação do prejuízo do período o valor tributável será
compensado com o saldo existente no LALUR da empresa., isto tanto para o IRPJ
quanto para CSLL.”
Em 25/01/2017, a contribuinte foi intimada da autuação fiscal, conforme se
verifica do AR de fls. 3.049, e, na sequência, entendeu por apresentar, tempestivamente,
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Impugnação de fls. 3.081/3.139 por meio da qual invocou os motivos de fato e de direito em que
se fundamentava sua defesa, nos termos do artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fls.
4.103. E, aí, em Acórdão de no 09-64-375 (fls. 4.209/4.260), a 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG entendeu por julgar a Impugnação
parcialmente procedente, cancelando-se os seguintes valores: IRRF - R$ 3.575.741,58 Multa
Isolada de IRPJ - R$ 720.265,31, Multa Isolada de CSLL - R$ 319.778,79, Cofins - R$
228.732,60; Pis - R$ 47.689,92. IRPJ R$ 1.529.989,23; CSLL R$ 793.611,73.
Tendo em vista que a 2a Turma da DRJ/JFA julgou a Impugnação parcialmente
procedente e exonerou parte do crédito tributário, o Presidente da Turma acabou recorrendo de
ofício a este E. CARF, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e da Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
Ao final, o referido Acórdão no 09-64-375 proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA
restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ. IRRF PAGAMENTO SEM CAUSA.
A despesa de prestação de serviços para ser dedutível tem que ser comprovada a
efetividade na prestação destes serviços de uma pessoa jurídica para outra.
É cabível a tributação do IRRF para pagamento efetuado sem causa comprovada.
Não há previsão legal para abater do valor do IRRF sobre pagamento sem causa os
valores retidos de IR à alíquota de 1,5%.
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA.
O serviço de monitoramento da Biota Marinha é exigência do Ministério do Meio
Ambiente em contratos cujo objeto é a aquisição de dados sísmicos e tem que ser
desenvolvido por especialista no assunto.
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS
Despesas com despachos aduaneiros devem ser comprovadas através de notas fiscais
dos serviços emitidos pelo despachante aduaneiro e descrição dos serviços efetivamente
desenvolvidos.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. DEDUÇÃO
ESTIMATIVA ANTERIOR.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente.
Na sistemática de apuração através de Balancetes de Redução e Suspensão é necessário
a dedução, no cálculo da estimativa mensal, do valor das estimativas devidas em meses
anteriores.
INSUMOS. PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Considera-se insumo tudo aquilo que compõe o produto ou é consumido no seu
processo de produção ou fabricação. No que concerne ao serviço, considera-se insumo
todo aquele que for aplicado ou consumido na produção e fabricação do produto,
configurando elemento necessário ou relevante da atividade da qual decorre a receita ou
faturamento.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINA
DE
CLIMATIZAÇÃO.
Podem gerar crédito a ser descontado na apuração da Cofins as despesas com locação de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, independentemente de
serem utilizados diretamente no seu processo produtivo.
MÚTUOS. DESPESAS DE JUROS. LIMITE ACEITÁVEL.
O limite aceitável das despesas de juros é a despesa usual necessária a manutenção da
fonte produtiva. Os valores dos juros em empréstimos concedidos devem ser suficientes
aos pagamentos dos juros em empréstimos obtidos.
DIFERENÇA DE ESTIMATIVA. LANÇAMENTO. NÃO CABIMENTO
Não é cabível lançamento da diferença dos valores apurados de estimativa
mensalmente, a diferença apurada serve de base de cálculo tão somente para lançamento
da multa isolada do valor do tributo não recolhido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”

Em 11/10/2017, a contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-64-375, conforme se verifica do AR de fls. 4.285, e, em 10/11/2017, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário de fls. 4.299/4.360, em que sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Do mérito
Que a autoridade fiscal apresenta um rol de empresas que, em sua análise,
entende que estaria constituída uma “engrenagem” cujo objetivo final era a
redução do pagamento dos tributos, a saber: a) Oceangeo Tecnologia de
Exploração de Reservatórios do Brasil S/A; b) Georadar Levantamentos
Geofísicos S/A; c) Geodata Serviços Offshore S/A; d) Geonavegação S/A;
e) CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda; f) MVASCON
Consultoria e Projetos Ltda – EPP; g) MAGNACONSULT Consultoria e
Participações Ltda – ME;
Que refuta com veemência a afirmação fiscal, contida no TVF, quanto à
execução dos serviços contratados junto a empresas ligadas, objeto da glosa,
no sentido de que: “esse comportamento fica patente pela execução de
serviços prestados com exclusividade na pessoa de seus sócios, pelas
empresas contratadas, e que por sua vez são sócios, ou exercem funções de
diretoria ou presidência das contratantes, dando assim a aparência de
serviços técnicos desenvolvidos/prestados por uma empresa especializada,
quando na realidade foram desenvolvidos por eles próprios ou não,
servindo-se apenas da emissão de notas fiscais, com registro em
custos/despesas, e por sua vez provocando redução do lucro e geração de
prejuízos e bases negativas de CSLL”;
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Que algumas das empresas citadas efetivamente pertenciam a um mesmo
grupo econômico (outras não), o que não significa que os serviços não
foram prestados e que serviram apenas para emissão de notas fiscais para
redução do lucro e geração de prejuízos e bases negativas de CSLL;
Que a criação de um grupo econômico não tem nenhuma irregularidade e
que neste caso, o grupo econômico existia para que houvesse separação de
atividades e que é comum na atividade empresarial a divisão de negócios,
seja dentro da mesma estrutura jurídica, seja criando outras estruturas
jurídicas (diversos CNPJ ́s), como é o caso dos autos;
Que os serviço prestados pelas contratadas gerava custo/despesa para a
recorrente, mas gerava Receita Tributável na prestadora de serviços;
Que a Autoridade fiscal entendeu que todos os serviços prestados por essas
empresas à fiscalizada não ocorreram, servindo as mesmas apenas para
emissão de notas com registro em custos/despesas, provocando redução do
lucro e concluiu isso apenas pelo fato das empresas possuírem alguma
relação, seja através de sócios em comum, ou através de atividades
desenvolvidas por mais de uma pessoa em mais de uma empresa; e
Que “se essas empresas foram utilizadas apenas para os fins expostos
acima, por qual motivo não houve a qualificação da multa?" e que "a
afirmação do auditor é grave e deveria ser provada”.
(ii)
Do Grupo Georadar
Que a empresa GeoRXT era a controladora direta da Oceangeo Brasil e que,
não há dúvidas de que nas empresas Oceangeo, Georadar, Geodata e
Geonavegação faziam parte de um mesmo grupo econômico; e que, quanto
à empresa CEMAF (apenas seu sócio, também participava do grupo
Georadar); e que as empresas MVASCON e MAGNACONSULT não
fazem parte deste grupo econômico.
(iii) Quanto à glosa dos custos dos serviços prestados - Gastos com a empresa
CEMAF
Que, intimada a apresentar esclarecimentos sobre os serviços prestados pela
CEMAF, que totalizaram R$ 4.273.214,55, apresentou as notas fiscais dos
serviços prestados, o contrato firmado com o prestador dos serviços,
comprovantes de pagamento, e esclareceu que a classificação contábil
utilizada não era a mais adequada, tendo em vista tratar-se de representação
comercial, e que o serviço não foi prestado com pessoalidade e sim pela
estrutura jurídica da empresa contratada;
Que a Autoridade fiscal constatou, através do LALUR da empresa
fiscalizada a Adição do valor de R$ 2.504.433,85, a título de Comissão
sobre a Receita Cemaf Contrato Holanda (empresa GEORXT BV) e que
todos os pagamentos devidos a CEMAF, sejam com a empresa
OCEANGEO, quer seja com a empresa GEORXT BV HOLANDA, foram
efetuados pela empresa fiscalizada OCEANGEO;
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Que, “se, como afirmou o auditor, as empresas serviram apenas para
emissão de notas com o intuito de reduzir o lucro tributável, por qual motivo
a empresa adicionaria o valor de R$ 2.504.433,85?”;
Que foram apresentados os Boletins de Medição elaborados pela CEMAF e
entregues a Oceangeo e ora reapresentados na impugnação;
Que a contratação das empresas Magnabosco e Mvascon pela empresa
CEMAF, objeto de observação pela fiscalização no TVF, não tem qualquer
relação com o procedimento de fiscalização;
Que a ligação do sócio da CEMAF, Sr. Celso Carvalho Magalhães com a
empresa GEORADAR, da qual era diretor, não faz qualquer sentido e não é
prova de que o serviço não foi prestado;
Que a Autoridade fiscal concluiu que os serviços não foram prestados
simplesmente porque existe algum tipo de relação entre as empresas
listadas;
Que tanto a recorrente como a contratada (CEMAF) apresentaram todos os
elementos solicitados pela fiscalização e que não sabe quais documentos
adicionais mais seriam necessários;
Que não faz sentido a conclusão da DRJ de que "a autuada efetuou
pagamentos por serviços duplicados, visto que não há comprovação de
nenhuma das empresas envolvidas, contratada e terceirizadas, dos serviços
prestados. Assim, pode-se concluir, que as empresas, incluindo a CEMAF,
desenvolveram ao longo do tempo serviços de mesma natureza, como bem
disse a autoridade autuante";
Que os serviços realizados pela CEMAF, foram exaustivamente
explicados, e compreendiam:
Manter para a OceanGeo Brasil informações completas e adequadas de projetos
relevantes e possíveis contratos.
Manter informações e acompanhar a elaboração, conforme a demanda, de todas as
licenças, aprovações, qualificações ou quaisquer outras formalidades ou aprovações de
qualquer natureza que poderiam ser objeto de exigência para a participação da
companhia em licitações, fechamentos e operações dos contratos.
Acompanhar com diligência e prontidão sempre que requerido e com outros
representantes e/ou contratados, que a OceanGeo Brasil necessitasse indicar para os
serviços necessários para manter a empresa regular, apta e pronta para participar das
licitações e contratações.
Informar e prestar assistência na elaboração de propostas, licitações para projetos
futuros, bem como prestar assistência e acompanhar negociações até a assinatura do
contrato.
Além disso, após a contratação, a CEMAF se obrigava a acompanhar todas as condições
e restrições do contrato.
Que não entende a afirmação da autoridade julgadora de que os serviços
desenvolvidos pela OceanGeo e pela CEMAF são de mesma natureza, pois
os serviços contratados pela Petrobrás à OceanGeo estão minuciosamente
detalhados no contrato celebrado, enquanto que os serviços da CEMAF
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

para a Oceangeo também estão definidos em contrato celebrado entre essas
partes.
Que a empresa não utilizou a emissão das notas fiscais emitidas para
redução dos tributos; do total de notas emitidas pela CEMAF, no valor de
R$ 4.273.256,66, apenas R$ 1.768.822,81 foram deduzidos da apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido e a diferença de R$ 2.504.433,85 foi adicionada, por se
referir a despesa efetiva da GEORXT BV;
Que, no intuito de complementar as informações, anexou ao Recurso
Voluntário Ata da Reunião do Conselho Fiscal da GEORXT BV, original
e traduzida, em que consta, expressamente que o Conselho de
Administração propõe ao Conselho Fiscal que o contrato existente entre a
RXT RIO (atual Oceangeo) e CEMAF deve ser rescindido após a
prorrogação do novo contrato com a Petrobrás;.
Que este documento demonstra, mais uma vez, a validade do contrato
celebrado com a CEMAF, corroborando os serviços prestados, apenas
rescindindo para o futuro, quando não mais seriam necessários os serviços
executados por aquela empresa;
Que apresenta, também, em anexo ao recurso, diversos comprovantes de
mensagens eletrônicas realizadas no período de 2009 a 2012,
demonstrando todo o fluxo de comunicações existentes, para corroborar a
prestação de serviços ao longo dos anos;
Que, quanto a exigência de IRRF, o beneficiário está devidamente
identificado (CEMAF) e a causa devidamente comprovada, estabelecida
em contrato celebrado entre as partes que estabelece o direito da
contratada à uma taxa de 5,5% da Receita auferida nos contratos com a
Petrobrás, devidas a partir do pagamento realizado pela Petrobrás;
Que não houve questionamento quanto a validade jurídica do contrato
assinado entre a OceanGeo e CEMAF e que a fiscalização apenas
questionou a comprovação da efetividade do serviço;
Que o tipo de serviço contratado era a Representação Comercial a ser
exercida pela CEMAF, em particular na prospecção de novos clientes; que
o serviço prosperou, pois a Petrobrás assinou contrato com a OceanGeo,
ou seja, o objeto do contrato foi cumprido e, consequentemente, a causa do
pagamento materializada; e
Que, apesar da autoridade julgadora em seu voto afirmar que não há
descrição das atividades a serem exercidas pela CEMAF, o objeto do
contrato é muito claro, ou seja, “nomeação da CEMAF, exclusivamente,
para atuar como sua representante comercial na intermediação de dois
novos contratos a serem firmados com a Petróleo Brasileiro S/A (ou suas
afiliadas) (Petrobras), para fins de prestação de serviços de aquisição de
dados sísmicos 3D, por cabo de fundo (OBC) na Bacia de Campos, bem
como para um contrato de prestação de serviços de afretamento de
embarcações sísmicas adequadas para levantamento de dados de geofísica
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

na Bacia de Campos (os novos Contratos Petrobras)”, conforme contrato
às folhas 1.704 a 1.709.
(iv) Quanto à glosa dos custos referente aos gastos com a empresa GEODATA
Que o tipo de contratação realizado pela Petrobrás com fornecedores, de
atividades eminentemente técnicas especializadas, demandam um processo
longo de negociações e de alto custo, seja para a contratante (Petrobras),
seja para os contratados e que os fornecedores, dependendo de sua
capacidade financeira, podem ter toda sua estrutura preparada para a
realização dos serviços, ou pode ter parte dessa estrutura terceirizada;
Que o órgão regulador determina um monitoramento da biota marinha, para
fins de prevenir danos ambientais (objeto do contrato da empresa Geodata) e
que, pelas particularidades desse serviço e altos custos envolvidos, as
tratativas para contratação também demandam tempo, iniciando-se, por isto,
a contratação antes do efetivo início dos serviços;
Que aa DRJ reconheceu a efetiva prestação dos serviços, porém, tendo em
vista que o contrato com a Petrobras foi firmado em 02/2012 e que os
navios para início das atividades só deram entrada efetiva no país em
06/03/2012, após seu desembaraço aduaneiro, seria impossível, no entender
da decisão recorrida, a execução do objeto do contrato entre a Geodata e a
autuada antes desta data;
Que, assim, os valores relativos as competências janeiro e fevereiro,
pagamentos em fevereiro e março, foram considerados indedutíveis,
enquanto que os demais períodos foram aceitos pela autoridade julgadora,
tendo em vista a efetiva prestação dos serviços;
Que, com relação aos períodos mantidos (janeiro e fevereiro), é importante
frisar que, conforme contrato assinado entre a Oceangeo e a Geodata, parte
do preço contratado diz respeito aos custos de mobilização, devidos quando
da assinatura do contrato, mas esta parcela também foi considerada
indedutível pela DRJ;
Que o contrato assinado previa uma verba de mobilização de R$ 250.000,00
e que tal verba é o custo inicial para que os serviços possam ser
devidamente prestados, e, naturalmente, se é de mobilização, é a fase
anterior ao do efetivo serviço; e estava devidamente contratado;
Que não há que se falar em reembolso ou indenização por parte da
Oceangeo para a Geodata. Os valores fazem parte do custo do contrato e
estavam devidamente negociados (precificados);
Que na eventualidade de se entender de forma diferente, de que a despesa
ainda não estava incorrida naquele momento, o que se poderia questionar é
que os valores pagos até então deveriam ter sido ativados (como despesa
antecipada) para posterior alocação ao resultado quando do início da
prestação de serviços por parte da Oceangeo;
Que entende que esse não é o melhor modelo contábil, uma vez que a
contratada Georadar já incorreu em custos iniciais contratuais e os colocou a
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

disposição da contratante (Oceangeo); e que, de qualquer forma, mesmo que
tivessem sido ativados, seriam apropriados ao resultado do mesmo exercício
fiscal (2012);
Que, portanto, esses gastos referentes a janeiro e fevereiro, também devem
ser aceitos por este órgão de julgamento, uma vez que fazem parte do
serviço contratado e devidamente comprovada a sua efetividade;
Que, quanto ao IRRF, tanto o beneficiário quanto a causa estão
comprovadas, conforme o contrato; e
Que, ainda que se entendesse que o serviço não estaria comprovado não
seria motivo para a tributação do IRRF, não sendo este o espírito da norma,
teria que ser alterada para determinar que toda despesa considerada
indedutível sofresse como consequência a tributação do IRRFonte.
(v)
Quanto à glosa dos custos referente aos gastos com a empresa
GEONAVEGAÇÃO
Que a Fiscalização glosou despesas realizadas por falta de comprovação da
efetividade dos serviços e que o pagamento realizado no mês de janeiro de
2012, só poderia tratar-se de reembolso de despesas realizadas antes do
navio ser liberado pela aduana brasileira (admissão temporária) que só
ocorreu em 06/03/2012;
Que, neste caso, aplicam-se os mesmos argumentos trazidos quanto à
contratação da empresa Geodata, ou seja, um contrato dessa magnitude
envolve custos elevados e programação rígida dos trabalhos, para que os
serviços possam ser prestados a contratante dentro do prazo estipulado
contratualmente;
Que, para que isso ocorra, gastos iniciais são incorridos e a contratada
precifica seus serviços considerando todos os seus gastos; sendo seu preço
aceito pela contratante (Oceangeo), não há que se falar em reembolso ou
indenização, é apenas parte do preço;
Que o que se pode questionar é se o valor pago antes deveria ter sido
lançado momentaneamente como despesa antecipada para depois registro
como despesa, mas, considerando que os valores estariam dentro do mesmo
exercício fiscal, não houve nenhum prejuízo ao fisco;
Que a DRJ entendeu que os serviços não foram comprovados por relatórios
emitidos pela empresa contratada à contratante para fins de cobrança;
Que, embora tenha entendido que os serviços estavam devidamente
comprovados com a documentação apresentada e, considerando a decisão
recorrida, trouxe aos autos, junto ao recurso, alguns Boletins de Medição em
que são prestados contas sobre os serviços realizados e os valores devidos e
que foram elaborados de acordo com o que previa o contrato e as notas
fiscais emitidas coincidem com essas medições;
Que, devido ao longo tempo transcorrido, nem todos os boletins de medição
foram localizados, mas pela própria elaboração daqueles que estão sendo
apresentados, é possível a esse órgão recursal criar a convicção de que as
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

despesas incorridas e pagas têm total relação com o previsto no contrato
celebrado com a Geonavegação; e
Que, quanto a exigência do IRRF, estando devidamente identificado o
beneficiário e comprovada a causa, a autuação não pode prosperar.
(vi) Quanto à glosa de despesas referente aos gastos com importação e
exportação de bens/produtos
Que foi objeto de lançamento por parte da fiscalização foi o total das
despesas com importação e exportação de bens, contratados com a empresa
MSLogística Aduaneira Ltda;
Que a fundamentação utilizada pelo auditor e o encadeamento lógico por ele
utilizado e demonstram total incoerência, pois:
a) Não existe dúvidas de que, não havendo cobertura cambial, não há que se falar em
pagamento, e consequentemente em dedutibilidade da despesa vinculada a esse
pagamento. Portanto, esta conclusão está correta;
b) Porém, ocorre que os valores lançados como despesa pela empresa, em nada tem
relação como o pagamento dos bens que foram importados, via admissão temporária;
c) Os pagamentos que foram realizados se referem as demais despesas/encargos
necessárias a operacionalização das importações, que não tem relação com o custo de
aquisição dos bens;
Que, “como exemplo ao item “c” acima, na resposta ao Termo de
Intimação 002 entregue a fiscalização, apresentamos os arquivos MS
LOGISTICA 73 – DI 1203948931 e MS LOGISTICA 73 (que
reapresentamos nesta Impugnação) (todos os documentos apresentados na
resposta referentes a essa despesa estão acostados as folhas 287 a 940).
Analisando esses arquivos, verifica-se que o valor dos bens importados (por
admissão temporária) totalizam R$ 37.707.852,55. Esse valor não foi pago,
nem reconhecido como despesa. O valor pago pelos serviços a MS
Logística Aduaneira Ltda foi de R$ 173.761,69, conforme própria tabela
incluída no TVF pelo auditor”; e
Que não faz o menor sentido a glosa “haja vista que os custos pela sua
aquisição com os fornecedores já foram quitados pela empresa ligada no
exterior”.
(vii) Despesas Operacionais - Gastos com a EMPRESA MVASCON
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP
Que a Autoridade fiscal incluiu, equivocadamente, no seu TVF, a empresa
MVASCON como participante do mesmo grupo econômico da recorrente,
tendo como motivação para suas conclusões, o fato de ter localizado, através
da CEMAF, gastos dessa empresa com a MVASCON, que o domicílio
fiscal é o mesmo de Roberta de Lima Vasconcellos, sendo esta diretora
financeira atual da Oceangeo, estranhando ainda, que sua qualificação
profissional é a de ARQUITETA;
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Que, de forma alguma, a MVASCON pertence ou pertenceu ao Grupo
Econômico Georadar, e que Roberta Vasconcellos prestava serviços a
Oceangeo através de sua empresa Mvascon, e como pode ser observado pela
DIPJ 2013, ano-calendário 2012, prestava serviços para diversas outras
empresas;
Que a comprovação de que a Sra. Roberta Vasconcelos participava como
representante da empresa nas reuniões com a Petrobrás, questionada pela
fiscalização no TVF, consta às folhas 1739 a 1773, Ata de reunião entre a
Petrobrás e as empresas RXT (atual Ocenangeo)/GEORXT, que já havia
sido apresentada onde consta a assinatura da Roberta Vasconcellos como
testemunha;
Que o Grupo Georadar era composto de diversas empresas e entre elas não
fazia parte a CEMAF (que tinha como sócio um dos sócios do grupo
econômico, mas que não pertencia juridicamente ao mesmo grupo, haja
vista que esse grupo possui diversos outros sócios que não fazem parte
CEMAF) e nem fazia parte a MVASCON;
Que trouxe ao autos, em anexo ao recurso, os seguintes documentos. In
verbis:
Anexamos a ATA DE REUNIÃO PETROBRÁS 06/01/2012, onde consta a assinatura
da senhora ROBERTA VASCONCELLOS. O mesmo acontece à folha 2090.
Apresentamos, também, cópias de mensagens eletrônicas (emails), em que a Senhora
Roberta Vasconcellos é a signatária (endereço eletrônico roberta@georadar.com.br),
cujo objeto era a Proposta GEORXT # Documentos Postados Petronect.
Anexamos, também arquivos elaborados pela Petrobrás (Relatório da Sala de
Colaboração – Petronect, Ata de Reunião, Planilha de Preços Unitários) em que todos
são assinados pela Senhora Roberta Vasconcellos, sócia da empresa MVASCON
Consultoria e Projetos Ltda – EPP, comprovando a efetiva prestação dos serviços
questionadas neste Auto de Infração e mantido pelo órgão julgador sob a alegação de
não ter sido apresentado documentos que alterassem a conclusão da autoridade
julgadora.
Que, quanto ao IRRF, mais uma vez, o beneficiário está identificado e os
serviços efetivamente comprovados; e
Que, ad argumentandum, ainda que os serviços não estivessem
comprovados não seria causa para a tributação pelo IRRF, pois o simples
fato da despesa ser considerada indedutível não é base para a tributação do
IRRF.
(viii) Que, quanto ao cálculo do IRPJ devido por estimativa, apurado em face das
glosas, com exceção das glosas não discutidas pela recorrente, ficou
comprovado que todas as despesas foram incorridas e são dedutíveis e,
consequentemente, não há que se falar em Imposto Devido por Estimativa,
uma vez que, mesmo com os ajustes desses três itens, a empresa continua
apurando prejuízo fiscal no período;
Que a autoridade fiscal incorreu em alguns erros na apuração da multa
isolada. In verbis:
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

a) Quando recalculou o Lucro Real (chamado por ele de Lucro Real Ajustado), deixou
de proceder a compensação de 30% do lucro real com prejuízos fiscais de períodos
anteriores.
b) Apesar da autoridade julgadora ter afirmado que fica subentendido, pela tabela
apresentada pela autoridade fiscal, que, por se referir a Lucro Real Ajustado (por ser
lucro ser seria após a compensação de prejuízos), uma simples conta matemática
demonstra que essa compensação não foi realizada. Apenas como exemplo, analisemos
o mês de Abril de 2012, em que o Lucro real Declarado foi de R$ 1.511.451,79 e as
despesas glosadas de R$ 2.509.196,40 (valores acumulados até abril). Esse resultado
negativo com a glosa da despesa totaliza R$ 997.744,61, exatamente o valor informado
pelo auditor fiscal. Ou seja, não foi feita qualquer compensação.
c) Quando do cálculo da estimativa de cada mês, deixou de considerar o IR Estimado do
mês anterior, fazendo com que a multa fosse calculada sobre a mesma base mais de uma
vez. Neste sentido, vejamos o que dispõe o Manual de Ajuda da DIPJ 2013, ano-
calendário 2012 (reproduzimos, as principais partes, excluindo os exemplos e os itens
não aplicáveis ao caso concreto, a ajuda de preenchimento da Ficha 11 – Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa):
[...]
Que, portanto, ao se calcular o Imposto Devido por Estimativa a Recolher
(Linha 13), deve-se deduzir, antes, o Imposto Devido Por Estimativa de
Meses Anteriores (Linha 11/07) e o Imposto de Renda Retido na Fonte, não
aproveitado, ainda, em meses anteriores (Linha 11/08);
Que a Autoridade fiscal não deduziu o Imposto Devido por Estimativa de
Meses Anteriores, e sequer o Imposto de Renda Retido na Fonte, não
aproveitado;
Que na planilha elaborada pelo auditor, nos meses de setembro, outubro e
novembro, parcela do IRRF não foi aproveitada, porque o IR Estimado foi
menor do que o IRRF e essa diferença pode e deve ser utilizada nos meses
subsequentes;
Que conforme cálculos que demonstra em tabelas, refazendo a tabela
elaborada pelo auditor, compensando 30% a título de prejuízos fiscais de
períodos anteriores, deduzindo o Imposto Devido por Estimativa de Meses
Anteriores e deduzindo o Imposto de Renda Retido na Fonte não
aproveitado nos outros meses, e ainda, considerando as despesas já acatadas
pela DRJ, ainda que não fosse acatada nenhuma outra despesas por este
órgão, a multa isolada a ser cobrada seria de R$ 29.559,24 referente ao
período de apuração maio de 2012; e
Que, quanto à multa isolada pelo não recolhimento de estimativas da CSLL,
usando os mesmos critérios do IRPJ, ainda que não fosse acatada nenhuma
outra despesas por este órgão, a multa isolada a ser cobrada seria de R$
5.657,99 referente ao período de apuração de abril e de R$ 36.156,60,
referente ao mês de maio de 2012.
(ix) Que, em relação a glosa do aproveitamento de créditos de PIS/COFINS no
Regime Não-Cumulativo, a aplicação das normas previstas em lei depende
da atividade exercida pela empresa;
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Que, no que tange à glosa dos créditos relativos aos custos incorrido contra
as empresas do mesmo grupo econômico (Geonavegação e Geodata), reitera
os argumentos relativos ao IRPJ, no sentido de que “as empresas faziam
parte do Grupo Econômico, prestaram os serviços para os quais foram
contratadas e, conforme contrato assinado, conclui-se, claramente, que são
despensas essenciais a prestação de serviços da contratante, sem os quais
os serviços não poderiam/seriam realizados”;
Que, em relação às demais glosas de insumos, pelo entendimento fiscal de
que os mesmos não seriam insumos diretos para a prestação de serviços da
sua atividade, reitera suas explicações dadas à fiscalização durante o
procedimento fiscal e aponta que a autoridade fiscal apenas elenca uma
quantidade enorme de notas, que em seu entendimento não são passíveis de
creditamento, sem explicar os motivos da glosa, discorrendo de forma
genérica dos conceitos de insumo e creditamento;
Que bastaria à autoridade fiscal “analisar, com detalhes, todas as
obrigações constantes do contrato assinado com a Petrobras para entender
que todos esses gastos são inerentes a prestação dos serviços. Sem eles o
serviço não pode ser prestado. Vide, apenas como exemplo, cópia do Anexo
V e adendos do Contrato Petrobrás no 2010.0073574.12.2, as folhas 2012 a
2058 do processo administrativo. Constam ali, obrigações, entre outras, de
obrigatoriedade quanto ao uso Equipamentos de Proteção individual e
Coletiva (uniformes específicos), Segurança Industrial, Saúde Ocupacional
e Proteção ao Meio Ambiente, PCMSO, etc. O rol de obrigações da
contratada é extenso e constam dos contratos assinados”;
Que a autoridade julgadora de primeiro grau, embora tenha acatado alguns
créditos, cometeu alguns equívocos, apontando, in verbis:
Primeiro, como citado em seu voto, os valores constantes da planilha foram obtidos por
amostragem. Essa técnica poderia ter sido realizada se as glosas tivessem sido mantidas.
Porém, como as glosas foram consideradas improcedentes, todas as notas relacionadas a
mesma matéria deveriam ter sido consideradas. [...]
Não existe motivo algum para terem sido acatadas algumas notas fiscais e outras,
referentes a mesma matéria, porém, de períodos diferentes, não. Acreditamos que tenha
sido apenas um equívoco de transcrição em função do grande número de documentos.
Também deixaram de ser consideradas as notas fiscais da empresa Geodata em que a
autoridade julgadora já comprovou que houve a efetiva prestação de serviços e de que
eram insumos ao serviço prestado pela Recorrente. Os valores foram de R$ 250.000,00
de abril a dezembro de 2012.
(x)
Que, com relação às glosas de despesas financeiras, o auditor fiscal não
levou em conta os valores contabilizados a título de Variações Cambiais
Ativas, ignorando a resposta apresentada no curso da fiscalização,
simplesmente glosou o que ele entendeu ser um valor superior ao aceitável;
e
Que reapresenta questionamentos trazidos na impugnação, não enfrentados
pela autoridade julgadora: "Afinal, as variações cambiais ativas são receitas
financeiras ou não, como previsto na norma legal acima descrita? O que é
limite aceitável de despesas de juros? Qual a matriz legal que o define?"
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Com base em tais alegações, a contribuinte requer que o Recurso Voluntário seja
conhecido e que, ao final, seja provido, bem assim que a Autoridade julgadora revisora adote as
seguintes conclusões:
a)
Que a decisão de primeira instância que reduziu o valor do IRRF, do PIS e
da COFINS e a improcedência da glosa das despesas com a Geodata seja
mantida, não sendo aceito o Recurso de Ofício;
b)
Seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário, para que sejam
desconsideradas as glosas de custos e despesas determinadas pelo r.
auditorfiscal para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, referentes ao ano calendário de 2012;
c)
Seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário, para que sejam
desconsiderados os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte;
d)
Seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário, para que sejam
desconsideradas as Multas Isoladas por Falta de Pagamento das Estimativas
Mensais de IRPJ e CSLL; e
e)
Seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário, para que sejam
desconsideradas as glosas de créditos de PIS/COFINS determinadas pelo r.
auditor-fiscal para fins de determinação das bases de cálculo desses tributos,
referentes ao ano calendário de 2012.
Em sessão realizada em 14/05/2019, esta 2a Turma da 3a Câmara proferiu a
Resolução no 1302-000.757 (fls. 4.449/4.469), por meio da qual o colegiado entendeu, por
unanimidade de votos, pela conversão do julgamento em diligência para que fossem adotadas as
seguintes providências:
“a) intimar a interessada a identificar, de forma individualizada, onde e como os
produtos e serviços especificados nas planilhas constantes às fls. 61/68 do TVF (fls.
2910/2915 dos autos), foram aplicados no seu processo de prestação de serviços à
Petrobrás, apresentando os elementos de que dispuser para comprovar sua destinação,
tais como planilhas de centro de custos, contas contábeis, etc;
b) analisar, a partir das informações e elementos fornecidos pelo sujeito passivo e, à luz
dos critérios da essencialidade e da relevância fixados no Resp. no 1221.170 e do PN.
Cosit/RFB no 05/2018, se os produtos e serviços referidos foram utilizados de forma
direta ou indireta na prestação dos serviços executados pela contribuinte, de forma a lhe
permitir o aproveitamento do crédito de PIS e da Cofins.
c) Elaborar planilhas dos dados analisados, contendo conclusão quanto a cada um dos
itens indicados na planilha constante do TVF e, se for o caso, o cálculo do impacto de
eventuais reconhecimentos de novos créditos na apuração dos valores de PIS e Cofins
devidos no período objeto do lançamento.
d) Elaborar relatório conclusivo, do qual deverá ser dada ciência à recorrente para que
esta, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.”
Os autos foram encaminhados à Unidade de Origem e, na sequência, o
contribuinte foi instado a apresentar informações através do Termo de Intimação Fiscal de fls.
4.478/4.488. E, aí, a empresa apresentou, por meio de Manifestação, os documentos que foram
juntados às fls. 4.524/5.407.
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Em face dos elementos apresentados, a Autoridade fiscal responsável pela
realização da diligência lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 5.408/5.411
por meio do qual informa que analisou os documentos apresentados e identificou a necessidade
de esclarecimentos adicionais relativamente a alguns dos insumos, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
“[...]
Diante ao material disponibilizado procedemos a sua analise , onde verificamos não
constar informação suficiente para uma correta interpretação da possibilidade de
utilização do credito de insumo quanto ao serviço prestado ou ao produto adquirido,
senão vejamos:
Apesar da classificação constante da Planilha PIS e COFINS - Glosas Fiscal,
apresentada em atendimento ao Termo de Intimação, datado de 25/06/2019, onde foi
identificado os gastos efetuados pelos critérios de ESSENCILAIDADE (sic) e de
RELEVANCIA, nota-se que ainda existem gastos em que sua classificação é vaga, não
permitindo uma imediata identificação de que o serviço foi efetivamente praticado ou
que o material foi consumido na prestação do serviço. Abaixo relacionamos as notas
fiscais onde essa necessidade foi identificada, senão vejamos:
[...]
Desta forma, fica o contribuinte INTIMADO a no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
ciência deste termo a apresentar dados complementares que entender necessários para
elucidação da matéria em julgamento.
[...].”
Consta dos autos cópia de AR fls. 5.412/5.413 com data de ciência ao contribuinte
em 13/11/2019, mas não há qualquer Manifestação nova do sujeito passivo depois da Intimação
nem tampouco qualquer conclusão por parte da Autoridade fiscal sobre os elementos
apresentados em face dos quesitos tais quais formulados na Resolução.
Na sequência, a autoridade fiscal elaborou Despacho de Encaminhamento dos
autos a este CARF (fls. 5.414). E, aí, em sessão realizada em 04/03/2020, o então Presidente da
2a Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por elaborar o Despacho Saneador de fls. 5.416/5.418
por meio do qual entendeu por devolver o processo à Unidade de Origem para que a Autoridade
adotasse as seguintes providências:
“a) analise as informações e elementos já fornecidos pelo sujeito passivo e, à luz dos
critérios da essencialidade e da relevância fixados no Resp. no 1221.170 e do PN.
Cosit/RFB no 05/2018, se os produtos e serviços referidos foram utilizados de forma
direta ou indireta na prestação dos serviços executados pela contribuinte, de forma a lhe
permitir o aproveitamento do crédito de PIS e da Cofins.
c) Elabore planilhas dos dados analisados, contendo conclusão quanto a cada um dos
itens indicados na planilha constante do TVF e, se for o caso, o cálculo do impacto de
eventuais reconhecimentos de novos créditos na apuração dos valores de PIS e Cofins
devidos no período objeto do lançamento.
d) Elabore relatório conclusivo, dando ciência à recorrente para que esta, querendo, se
manifeste no prazo de trinta dias.”
A Recorrente apresentou Manifestação de fls. 5.424/5.445 tendo por objeto o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 5408/5411.
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Ato contínuo, a Unidade Origem apresentou novo Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de fls. 5.466/5.499 em que apresenta as seguintes conclusões:
“1- CREDITOS ACEITOS
Considerando os fatos anteriormente narrados, e com objetivo de atendimento aos itens
"b" e "c" da Resolução 1302-000757, da 3a Câmara/2a Turma Ordinária, de 14 de maio
de 2019, do CARF, que diante à luz do novo entendimento quanto à abrangência do
conceito de insumo fixado no Resp. no 1.221.170 e no PN.Cosit /RFB no 05/2018,
converteu o julgamento em diligência para que tanto o contribuinte quanto a autoridade
lançadora se manifestassem, concluímos que são passiveis de aproveitamento do credito
de insumo do Pis e da Cofins da não cumulatividade, quer seja pelo critério da
ESSENCIALIDADE, quer seja pelo critério da RELEVANCIA, conforme justificativas
dadas nos quesitos próprios, para os serviços abaixo relacionados, correlatos conforme o
numero de identificação constante da planilha apresentada pela Oceangeo, senão
vejamos:

Fl. 5610
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Fl. 5611
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Fl. 5612
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Fl. 5613
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

2 - CREDITOS GLOSADOS
Quanto aos serviços abaixo relacionados, pelas justificativas elaboradas nos itens
próprios, entendemos que de acordo com os critérios de ESSENCIALIDADE/RELEVANCIA devem permanecer com a glosa de
aproveitamento de insumo da não cumulatividade, e mantida a tributação constante do
auto de infração, senão vejamos:
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

3 - CREDITOS NÃO ANALISADOS
E, por ultimo, os serviços abaixo relacionados a sua analise ficou prejudicada devido a
falta de apresentação das notas fiscais correspondentes, sendo apenas apresentado a
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

descrição do insumo e sua aplicação na cadeia produtiva na planilha fornecida pela
Oceangeo, senão vejamos:

Em sessão realizada em 16/09/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara lavrou
a Resolução no 1302-001.026 tendo por finalidade a Reinstrução do presente Processo e, na
oportunidade, a Turma decidiu por converter o julgamento do Recurso em diligência (fls.
5.510/5.519), conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“II DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
A par de toda a celeuma que este complexo processo revolve e, mais, ainda que o feito
já tenha sido objeto de uma primeira proposta de diligência, o fato é que, quanto a uma
das matérias recursais trazidas, ainda há uma deficiência probatória que impõe uma
melhor reinstrução.
Particularmente quanto ao problema do cálculo das estimativas, para a aplicação da
multa isolada, ainda que parte dos argumentos da empresa autuada tenham sido
acolhidos pela DRJ, quanto a este tópico, em seu apelo ela insiste em afirmar que, no
cômputo das estimativas (para definição da base de cálculo das multas isoladas
aplicadas), não foram realizadas as compensações de prejuízos (até o limite de 30%) e,
ainda, o decote das parcelas atinentes ao IR-Fonte.
Sobre o tema, a DRJ acatou a alegação de que no cômputo das estimativas a D.
Autoridade deixou de considerar os valores apurados no meses anteriores e isso, ainda
que explicitamente divisável nas planilhas trazidas à e-fls. 2929 e 2931 (IRPJ e CSLL,
respectivamente), será reafirmado, oportunamente, quando do julgamento do Recurso
de Ofício.
No que toca, todavia, ao problema da sustentada falta de compensação de prejuízos para
a definição das estimativas, até o limite de 30%, a insurgente tem razão. De fato, o
argumento da Turma a quo de que, ao se utilizar dos valores informados pela empresa
em DIPJ, esta compensação estaria subentendia, está eivado de vício lógico. Isto
porque, semelhante “presunção” somente teria lugar quanto aos períodos em que o
contribuinte tenha valores positivos a título de lucro real. Vejam, abaixo, a guisa de
exemplo, o demonstrativo da base de cálculo da multa isolada trazido à e-fl. 2.929:

Em todos os meses, vejam bem, a recorrente apurou valores negativos do imposto de
renda, algo confirmado pela DIPJ de e-fls. 6 e ss. A Lei 9.065/95, art. 15, é
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

substancialmente clara ao dispor que o saldo de prejuízos acumulados poderá ser
compensado até o limite de 30% do lucro liquido apurado, após as deduções ou
exclusões autorizadas pela legislação de regência – i.e., do Lucro Real apurado antes da
compensação em exame:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Compulsando-se o LALUR juntado a e-fls. 48/72, vê que as importâncias informadas
mês a mês foram apuradas sem a utilização de qualquer parcela de prejuízos. Mais uma
vez a guisa de exemplo, confira-se a apuração constante deste livro, atinente ao mês de
abril:

E isso se repete quanto a todos os demais meses, o mesmo se observando em relação à
CSLL. Em linhas gerais, ao refazer o cômputo do lucro real dos períodos em exame a
partir das glosas intentadas e deduzir dele os valores declarados na DIPJ, a D.
Autoridade Lançadora, de fato, não promoveu a aludida compensação.
In casu, e a partir das informações contidas na parte B do predito LALUR, vê-se que em
01/01/2012, a empresa possuía saldos de prejuízos e bases de cálculo negativa
acumulados da ordem de R$ 41.607.593,42 (e-fls. 70/71). E estes saldos deveriam ter
sido utilizados para reduzir os valores das bases de cálculo utilizados para a imposição
da multa isolada (até porque a empresa optara pela apuração por balancetes de
suspensão).
Considerando-se tais saldos, e refazendo-se os cálculos já propostos pela própria
Autoridade Lançadora, com os ajustes a serem propostos quando do retorno deste feito e
também pela DRJ (e assim, com a exclusão das parcelas atinentes à GEODATA com a
dedução dos valores de R$ 250.000,00 ao longo dos meses de janeiro a dezembro), ter-
se-ia a seguinte realidade:
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Quanto ao IR-Fonte (e a CSLL retida), vê-se que eles foram considerados nas tabelas
acima o que, de fato, não havia sido corretamente feito pela D. Autoridade lançadora
(que se apropriara dos valores do IRRF apenas no meses em que apurava saldo a pagar).
Outrossim, diga-se, a tabela elaborada pela interessada em seu recurso está
inadvertidamente errada... basta, por exemplo, ver-se o lançamento quanto a estimativa
de maio, que se deduz uma importância de estimativas pagas em meses anteriores no
montante de R$ 323.602,85?!? Levando-se em conta que não houve apuração de
estimativas a pagar nos meses de janeiro a abril, é de se perguntar de onde a recorrente
retirou este número.
No caso, todavia, o colegiado entendeu que o LALUR juntado não seria prova
suficiente quanto ao saldo de prejuízos e bases de cálculo negativas detidos pela
contribuinte, sendo imperioso verificar-se nos próprio sistemas do Fisco a correção
daqueles números, quanto ao que, este Relator não se opõe.
III CONCLUSÃO.
Assim, vota-se, por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar à Unidade
de Origem que confirme, a partir dos sistemas informatizados da Receita (SAPLI), e
quaisquer outros elementos porventura julgados necessários (inclusive mediante
intimação do contribuinte) se os preditos saldos estão corretos e se a empresa ainda
deles dispõe para compensar com os valores das estimativas tratadas neste processo.
Após a coleta dos dados acima mencionados, pede-se, ainda, que a D. Autoridade
Diligenciante intime a parte interessada para, no prazo de 30 dias, sobre eles se
manifestar.” (grifei).
Na sequência, a contribuinte entendeu por apresentar Manifestação de fls.
5.525/5.526 em que assevera o seguinte:
Os valores de Prejuízos Fiscais e da Base de Cálculo Negativa da CSLL são idênticos,
não havendo diferenças quando de suas apurações.
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Anexamos a esta resposta, cópias de folhas das DIPJ 2012, 2011, 2010 e 2009 (anos-
calendário 2011, 2010, 2009 e 2008) onde são demonstradas as bases de cálculo do
IRPJ.
Informamos, também, que os valores de 2010 foram ajustados em função do Auto de
Infração lavrado em 2013 que reduziu os montantes de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa, conforme Processo Administrativo n'12448.729.606/2013-83, cujo
Acórdão do Carf anexamos a esta resposta.

Tendo em vista o retorno da Diligência, os autos foram encaminhados a este E.
CARF, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fls. 5.585.
Em Despacho de fls. 5.587, os autos foram redistribuídos a este Relator mediante
sorteio, nos termos do que dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício

Deve-se analisar, inicialmente se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente
da 2a Turma da DRJ/JFA no bojo do Acórdão no 09-64.375 se enquadra na hipótese prevista
artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no
9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda”.
À época em que o Acórdão foi prolatado vigia a Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017, que estabelecia que o recurso de ofício deveria ser proposto quando houvesse
a exoneração do sujeito passivo em valor superior de R$ 2.500.000,00, sendo que, recentemente,
foi publicada a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que acabou alterando o limite de
alçada do Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00. Confira-se:

“Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
A rigor, registre-se que a análise do limite de alçada para fins de cabimento do
recurso de ofício deve ser realizada não tendo por base o momento em que a autoridade
julgadora de 1a instância prolatou o acórdão e exonerou o crédito ou parte do crédito tributário
em discussão, mas, sim, o momento em que este E. CARF estiver por apreciar o recurso,
aplicando-se, pois, o limite de alçada vigente à época da apreciação do recurso pela autoridade
julgadora de 2a instância, conforme preceitua a Súmula CARF no 103.
Considerando, pois, que a 2a Turma da DRJ/JFA concluiu por exonerar parte do
crédito tributário discutido apenas no montante de R$ 7.215.809,16, e que, portanto, o valor não
ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, conclui-se pelo não conhecimento do Recurso
de Ofício.

2.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar a admissibilidade do Recurso Voluntário interposto para
verificar se os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos encontram-se presentes.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que o recurso voluntário apresentado se mostra tempestivo, já que a Recorrente foi
intimada em 11/10/2017 (fls. 4.285) e interpôs o Recurso em 10/11/2017 (fls. 4299/4361), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário é tempestivo e que preenche os
demais pressupostos de admissibilidade recursal, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo.

3.
Da análise das Alegações de Mérito

i.
Gastos com a empresa CEMAF

Fl. 5620
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Conforme relatado, a fiscalização entendeu que a contribuinte, ora Recorrente,
não teria demonstrado a efetiva prestação de serviços pela empresa CEMAF LTDA.
Neste aspecto, do Termo de Verificação Fiscal infere-se que as empresas
Oceangeo(RXT) e GEORXT firmaram contrato com a empresa CEMAF nomeando esta como
sua representante comercial, sendo acordado o pagamento de comissão equivalente a 5,5%
(cinco vírgula cinco por cento) de todos os valores a serem pagos pela Petrobrás à RXT
(Oceangeo) e GEORXT, em decorrência dos novos contratos. Tal comissão era calculada com
base no valor da fatura bruta paga pela Petrobrás às empresas contratadas.
Neste contexto, autoridade autuante, em todas as intimações, procurou esclarecer
com as intimadas a natureza do serviço prestado e como se dava a efetividade destes serviços.
Quando ele diz " apresentar a documentação hábil e idônea produzida no decorrer da prestação
dos serviços", o auditor está tentando verificar, através de documentos, a prestação de contas dos
serviços, afinal, toda e qualquer empresa quando contrata qualquer tipo de serviço, ainda que não
fiscalize de perto e diariamente sua prestação, faz a verificação do cumprimento do acordado.
A autuada apresentou contrato firmado com a CEMAF, notas fiscais emitidas e
pagamentos efetuados. A prestadora, por sua vez, respondeu as intimações, entre estas
apresentou esclarecimento de como se processavam os serviços (fls. 1.778):
“b.1.3) Quanto à prestação dos serviços, os mesmos eram prestados da seguinte forma:
a) Pela equipe administrativa da CEMAF e consultores terceirizados, para:
1. Os registros da empresa junto aos órgãos competentes como, por exemplo,
cadastramento na ANP, registro no CREA, cadastramento no sistema das operadoras de
Óleo & Gás, como CRCC Petrobrás, ONIP – Organização Nacional da Indústria do
Petróleo.
2. Análise de editais de concorrências nas partes documentais, jurídicos, tributários e
preparação dos documentos de habilitação.
3. Acompanhamento junto aos despachantes dos trâmites de desembaraços aduaneiros
para liberação das embarcações, inclusive na modalidade de admissão temporária,
inclusive REPETRO.
4. Acompanhamento dos dados para emissão dos certificados de Conteúdo Local,
conforme exigência das contratantes, após cada medição.
b) Na área técnica e comercial, na figura do Sr. Celso Carvalho Magalhães e consultores
terceirizados para:
1. Demonstração/apresentação junto às operadoras de petróleo do sistema OBC - Ocean
Bottom Cable, através de road shows, participações em congressos e feiras do setor.
2. Análise de editais de concorrências nos quesitos técnicos e de formação de preço.”
Nas intimações, a empresa CEMAF respondeu, também, que, para realização dos
serviços contratados, utilizava-se de outras pessoas jurídicas (na forma de terceirização) em que
aponta as empresas MVASCON e a MAGNACONSULT:
“Feitos esses esclarecimentos, o sr. Fiscal autuante indica que glosou referidos custos
por falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados no ano de 2012 pela
empresa CEMAF - Participação e Administração de Bens Ltda, CNPJ 07.159.047/0001-
4 1.”
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Analisando o Acórdão recorrido, veja-se que a Autoridade julgadora a quo
entendeu por manter a glosa pelos seguintes termos:
“Nas intimações a empresa CEMAF respondeu, também, que para realização dos
serviços contratados utilizava-se de outras pessoas jurídicas (na forma de terceirização),
onde aponta as empresas MVASCON e a MAGNACONSULT.
Os serviços prestados pela MVASCOM à empresa CEMAF, conforme contrato
firmado, consistiam na prestação de serviços na pessoa exclusiva de sua sócia, Sra.
Roberta de Lima Vasconcellos, de elaboração e acompanhamento do planejamento
estratégico, comercial e mercadológico da contratante como também de suas
controladas, controladoras e/ou coligadas.
Os serviços prestados pela MAGNACONSULT à empresa CEMAF, conforme contrato
firmado, que consistiam em prestação de serviços na pessoa exclusiva de sua sócia, Sra.
Rosangela Magnabosco, referem-se à consultoria administrativa, elaboração e
acompanhamento do planejamento estratégico, comercial e mercadológico da
contratante como também de suas controladas, controladoras e/ou coligadas.
A terceirização dos serviços, para empresas diferentes e escopo de atividades iguais,
trazem a necessidade ainda maior de demonstrar a efetividade dos serviços prestados e
quais serviços foram desenvolvidos por cada uma. As intimações parcialmente
transcritas acima demonstram que a autoridade lançadora procurou saber a forma de
controle desta prestação de serviços e não obteve êxito.
Analisando os contratos e os documentos acostados aos autos verifica-se que a autuada
efetuou pagamentos por serviços duplicados, visto que não há comprovação de
nenhuma das empresas envolvidas, contratada e terceirizadas, dos serviços prestados.
Assim, pode-se concluir, que as empresas, incluindo a CEMAF, desenvolveram ao
longo do tempo serviços da mesma natureza, como bem disse a autoridade autuante.
A comissão paga pela empresa autuada é contratual, entretanto a autoridade lançadora
muito corretamente aponta que apesar dos pagamentos efetuados, das notas fiscais
emitidas e das medições efetuadas pela Petrobrás, o fato é que a efetividade dos serviços
prestados não foram demonstrados. Não há documentos que comprove o contrário, a
emissão de notas fiscais por si só não dá ao contribuinte o direito de usá-las como
redutoras de tributos quando da apuração destes.
As despesas, como bem disse o auditor fiscal em vários trechos do Termo de
Verificação Fiscal, devem ser necessárias e para serem dedutíveis devem ser
devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea. A empresa pode
distribuir sua renda como bem entender, pode efetuar pagamentos sem controle como
bem quiser, o que não pode é fazer destes pagamentos despesas dedutíveis em
desconformidade com a legislação tributária.
Assim, no que pese as alegações da impugnante entendo ser correta as glosas efetuadas
pela autoridade lançadora.”
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, conforme passarei a expor.
Não resta claro do Termo de Fiscalização quais seriam os serviços “duplicados”
contratados pela Recorrente. Não se pode confundir o contrato entre a Recorrente e a CEMAF
com o contrato existente entre a CEMAF e suas terceirizadas. Ressalte-se que, do ponto de vista
jurídico, não importa que a CEMAF terceirizasse suas atividades, o que é permitido pela
legislação trabalhista e fiscal.
No caso concreto, a Recorrente apresentou o contrato indicando como se daria o
pagamento e quais os serviços a serem realizados pela CEMAF, a saber, de representação
comercial.
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Apresentou, ainda, as medições relativas aos contratos assinados com a Petrobras
– terceira não relacionada - que ensejaram os referidos pagamentos. Apresentou, ainda, Atas de
Reunião com a Petrobrás em que compareceram os terceirizados da CEMAF em sua
representatividade, demonstrando a efetiva prestação de serviços.
Note-se, também, que, do total de notas emitidas pela CEMAF, no valor de R$
4.273.256,66, apenas R$ 1.768.822,81 foram deduzidos da apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. A diferença de R$ 2.504.433,85
foi adicionada, por se referir a despesa efetiva da GEORXT BV.
Assim, tendo em vista que a prestação de serviços restou demonstrada, entendo
que deva ser revertida a referida glosa.
Da mesma forma, deve ser afastado o lançamento de IRRF, haja vista que
restaram identificados o beneficiário (CEMAF) e a causa do pagamento (Prestação de serviços).

ii.
Gastos com a empresa GEODATA

Conforme relatado, os gastos com a empresa Geodata foram glosados pelos
seguintes motivos:
“Ora, consta do contrato entre Oceangeo e Geodata que os serviços seriam de
monitoramento da Biota Marinha e que a empresa contratada mantinha dentro da
embarcação Sanco uma equipe de pessoal e equipamento para monitorar a biota
marinha a fim de evitar danos ambientais, argumentação essa que somente poderia ser
aceita após a data da assinatura do contrato entre as empresas Oceangeo e Petrobrás e a
efetiva entrada do navio em território nacional, que só veio a ocorrer em 06/03/2012
após o seu desembaraço aduaneiro, conforme DI no 12/ 039.4893-1, datada de
02/03/2012 de admissão temporária, para a embarcação Ocean Europe, e DI no 12/
039.4905-9, datada de 02/03/2012 de admissão temporária, para a embarcação Sanco
Star, conforme serviços de importação e exportação prestada pela empresa MS
Logística Aduaneira Ltda, CNPJ 30.875.884/0001-99.
Por essa premissa os gastos anteriores à assinatura do contrato contraídos pela
contratada seriam de única e exclusiva responsabilidade da empresa Geodata, não
possuindo nenhuma base jurídica para o seu reembolso ou qualquer outro título de
indenização por parte da contratante, haja vista que, via de regra, quando da
apresentação da proposta de contratação de serviços e consequente assinatura do
contrato de prestação de serviços, subentende-se que já estaria incluído naquele custo
contratado e aceito pela contratante, todo o tipo de custo gerado para a prestação dos
serviços ora contratados, não cabendo emissão de notas fiscais para cobrança de valores
anteriores a essa data.”
Segundo a Recorrente, tais contratos demandam elevado tempo de negociação,
além de serem um requisito essencial dos órgãos reguladores (IBAMA/CONAMA), razão pela
qual inicia-se a contratação antes do efetivo início dos serviços. Ademais, o próprio contrato
assinado previa uma verba de mobilização de R$ 250.000,00. Logo, não há que se falar em
reembolso ou indenização por parte da Oceangeo para a Geodata. Os valores fazem parte do
custo do contrato e estavam devidamente negociados (precificados).
Segundo o acórdão recorrido, a glosa foi mantida pelos seguintes motivos:
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

“Nos documentos acostados aos autos, verifica-se que há dois contratos entre a
impugnante e a empresa Geodata, números 007 e 008/2011, contrato 007/2011 – citado
no Termo de Verificação Fiscal, folhas 1098/1105 do processo cujo objeto é:
"Objeto do contrato - serviço de monitoramento ambiental durante a atividade de
aquisição de dados geofísicos com tecnologia OBC na bacia de campos, conforme
proposta GSO 047/2011".
O outro contrato de número 008/2011, contido nas folhas 175/178 do processo, tem
objeto diverso do apresentado acima e, no procedimento fiscal, a glosa versa somente
sobre os serviços prestados referente ao contrato 007/2011. Desta forma o contrato
008/2011 não será objeto deste voto.
No termo de verificação fiscal, a autoridade lançadora apresenta as seguintes datas:
- Petrobrás - 23/02/2012;
ontrato entre a empresa impugnante e a empresa Geodata
Serviços Off Shore S/A - 09/11/2011;
- 29/03/2012;
- 14/03/2012 a 25/03/2012.
O serviço objeto do contrato com a empresa GEODATA é monitoramento da Biota
Marinha, que, como alega a impugnante, obedece a RESOLUÇÃO No 350, DE 6 DE
JULHO DE 2004 do Ministério do Meio Ambiente e Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA que em seu artigo 1o diz:
Art. 1o As atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição
serão objeto de licenciamento ambiental por se tratar de atividades potencialmente
causadoras de impactos ambientais, que obedecerá a regras específicas em razão de seu
caráter temporário, da sua mobilidade e da ausência de instalações fixas.
Prevê também:
Art. 3oAs atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição
dependem da obtenção da Licença de Pesquisa Sísmica-LPS.
Parágrafo único. Compete ao IBAMA o licenciamento ambiental das atividades
referidas no caput, ouvidos os órgãos ambientais estaduais competentes, quando couber.
Pois bem, a atividade de aquisição de dados sísmicos é o objeto do contrato entre a
impugnante e a Petrobrás, que segundo a resolução depende de licenciamento
ambiental, licença esta não encontrada no site do IBAMA para o ano de 2012, nos autos
folhas 179/182 consta a Licença de Pesquisa Sísmica no 090/13 expedida em
10/05/2013 válida até 30/04/2015.
No verso da licença concedida, constam condições gerais e específicas para realização
do trabalho, nas condições específicas há a autorização expressa da realização das
atividades com os navios Ocean Europe e Sanco Star e o item 2.3. prevê:
2.3. Implementar, de acordo respectivos cronogramas apresentados, os seguintes
projetos ambientais aprovados:
a)Projeto de Monitoramento da Biota Marinha;
(...)
Ou seja, a previsão do monitoramento é questão seria e devidamente regulamentada e
controlada pelo Ministério do Meio Ambiente, assim, há que se ater então se o serviço
foi ou não efetivamente prestado como alega a impugnante e nega a autoridade
lançadora, visto ter ela glosado os pagamentos efetuados.
O contrato com a Petrobrás foi firmado em 02/2012, entretanto, os navios para início
das atividades só deram entrada efetiva no país em 06/03/2012, após seu desembaraço
aduaneiro como diz a autoridade lançadora:
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Ora, consta do contrato entre Oceangeo e Geodata que os serviços seriam de
monitoramento da Biota Marinha e que a empresa contratada mantinha dentro da
embarcação Sanco uma equipe de pessoal e equipamento para monitorar a biota
marinha a fim de evitar danos ambientais, argumentação essa que somente poderia ser
aceita após a data da assinatura do contrato entre as empresas Oceangeo e Petrobrás e a
efetiva entrada do navio em território nacional, que só veio a ocorrer em 06/03/2012
após o seu desembaraço aduaneiro, conforme DI no 12/ 039.4893-1, datada de
02/03/2012 de admissão temporária, para a embarcação Ocean Europe, e DI no 12/
039.4905-9, datada de 02/03/2012 de admissão temporária, para a embarcação Sanco
Star, conforme serviços de importação e exportação prestada pela empresa MS
Logística Aduaneira Ltda, CNPJ 30.875.884/0001-99.
O Ibama emitiu em Abril/2005 um Guia de Monitoramento da Biota Marinha em
Atividade de Aquisição de Dados Sísmicos que tem como finalidade estabelecer
diretrizes para procedimentos que, em adição ao estabelecimento de áreas de restrição
temporária, minimizem os impactos provenientes da atividade de aquisição de dados
sísmicos na Biota Marinha, em especial, nos mamíferos marinhos e quelônios.
Este guia deixa claro que o responsável por esta observação é admitido a bordo do navio
responsável pela aquisição dos dados sísmicos, não só isto, também traz regras
específicas para o trabalho do observador de bordo.
Com a admissão dos navios Sanco Star e Ocean Europe em 03/2012 é impossível a
execução do objeto do contrato entre a Geodata e a autuada antes desta data, assim, cabe
razão a autoridade autuante de que os valores pagos a empresa Geodata antes da entrada
em operação destes navios não são despesas dedutíveis na atividade da empresa, como
diz a autoridade autuante:
Por essa premissa os gastos anteriores à assinatura do contrato contraídos pela
contratada seriam de única e exclusiva responsabilidade da empresa Geodata, não
possuindo nenhuma base jurídica para o seu reembolso ou qualquer outro titulo de
indenização por parte da contratante, haja vista que, via de regra, quando da
apresentação da proposta de contratação de serviços e conseqüente assinatura do
contrato de prestação de serviços, subentende-se que já estaria incluído naquele custo
contratado e aceito pela contratante, todo o tipo de custo gerado para a prestação dos
serviços ora contratados, não cabendo emissão de notas fiscais para cobrança de valores
anteriores a essa data.
Ainda que a impugnante alegue já possuir contrato com a Petrobrás antes e que o
contrato ora discutido estava prestes a ser assinado, não cabe razão a ela, visto que,
como anteriormente dito, o objeto do contrato só pode ser executado quando o navio
entrar definitivamente em operação, desta forma as glosas dos valores pagos anteriores
a 06/03/2012 estão corretas.
Em relação aos valores pagos a partir daí a autoridade autuante menciona no Termo de
Verificação Fiscal que a autuada pagou valores muito inferiores a outra empresa pelo
serviço de Consultoria Sísmica e a impugnante alega que são serviços totalmente
diferentes.
Ainda que não sejamos especialistas na área da impugnante, cabe razão a ela, visto que
Consultoria é o ato de alguém solicitar pareceres, opiniões, estudos a um especialista em
determinado assunto, assim monitoramento e consultoria são realmente diferentes, este
argumento por parte da autoridade lançadora por si só não sustenta a glosa dos demais
valores a partir de 03/2012.
A autoridade lançadora afirma ainda que a empresa teve a oportunidade de comprovar a
efetiva prestação dos serviços através, por exemplo, de relatórios de serviços executados
e comprovantes de embarque e desembarque dos tripulantes do Navio Sanco Star.
O fato é que os valores glosados pela autoridade lançadora estão em conformidade com
o contrato firmado e as notas fiscais emitidas, assim, entendo que não procede a glosa
dos valores a partir de 04/2012, visto que o trabalho executado pela empresa Geodata
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

além de ter que ser desempenhado por especialistas no assunto ainda tem a obrigação de
ser desenvolvido vez ser regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente.
Portanto, não procede a glosa efetuada a partir de 04/2012.”
No Recurso Voluntário, a Recorrente reitera suas razões aduzidas na Impugnação.
De minha perspectiva, entendo assistir-lhe razão. A decisão de piso entendeu devidamente
prestado o serviço posteriormente a 04/2012, indicando se tratar de contrato idôneo.
Ademais, o contrato firmado entre as partes prevê parcela do preço destinado a
custos de mobilização, indicando se tratar de preço da operação. A meu ver, portanto,
inviabilizada a glosa desta parcela paga relativa a serviço prestado.
De mais a mais, entendendo pela indedutibilidade de custos anteriores a prestação
efetiva do serviço, tal como indicado pelo acórdão recorrido, deveria a fiscalização dar a parcela
deduzida em janeiro, fevereiro e março, o tratamento próprio de postergação de tributos, haja
vista que os referidos valores estavam precificados no contrato assinado, devendo, no máximo,
ser tratados como antecipação de pagamento.
Assim, entendo que a glosa deve ser cancelada, bem como afastada a tributação
pelo IRRF, uma vez que restaram demonstrados o beneficiário do pagamento e sua causa
jurídica.

iii.
Gastos com a Empresa Geonavegação

De início, confira-se que os gastos e/ou pagamentos efetuados com a empresa
Geonaveção foram glosados pelos seguintes motivos:
“Geonavegação, informou em sua carta-resposta tratar-se serviços de gerenciamento das
embarcações utilizadas nas prestações de serviços, conforme proposta comercial, e
contrato firmado entre as partes, onde menciona os serviços acima relacionados, e
também apresentou a nota fiscal de no 47, de 12/01/2012, no valor de R$ 93.415,00,
correspondente ao serviço de Mobilização da embarcação Ocean Europe, com
vencimento para 17/05/2012, fato que nos leva ao entendimento de tratar-se de
reembolso de despesas realizadas antes do navio ser liberado pela aduana brasileira
(admissão temporária) que só ocorreu em 06/03/2012, como já fora citado anteriormente
no item relativo a empresa Geodata.”
Em relação a este contrato, a contribuinte alega o seguinte:
“Devemos, da mesma forma, citar os argumentos de defesa trazido para o caso da
Geodata, ou seja, um contrato dessa magnitude envolve custos elevados e programação
rígida dos trabalhos, para que os serviços possam ser prestados a contratante dentro do
prazo estipulado contratualmente.
Para que isso aconteça, gastos iniciais são incorridos e a contratada precifica seus
serviços considerando todos os seus gastos. Sendo seu preço aceito pela contratante
(Oceangeo), não há que se falar em reembolso ou indenização, é apenas parte do preço.”
Da leitura do Acórdão recorrido no 09/64.375, podemos inferir o seguinte:
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

“No contrato firmado entre a empresa Geonavegação e a autuada, constante das folhas
1120/1124, intitulado PROPOSTA - Fornecimento de serviço de gerenciamento e
operação de embarcação brasileira e estrangeira em águas jurisdicionais brasileiras -
traz na cláusula IV - Escopo dos Serviços - o seguinte:
USD 50.000,00 por embarcação a ser paga em 120 dias a partir da nota fiscal.
- Processo de admissão da embarcação em AJB - há um rol dos
serviços a serem prestados e na cláusula V a previsão do preço a saber:
V - PREÇO
Para os serviços acima descritos, será cobrada uma taxa de administração de
R$2.327,00 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais) por dia e por embarcação, quando
em operação, e R$1.790,00 ( um mil setecentos e noventa reais) por dia e por
embarcação, quando em stand by ou downtime.
Os valores adiantados por conta de fornecimento de água, óleo, rancho e outros, deverão
ser reembolsados à Geonavegação através de ND (nota de débito) acrescido de uma taxa
de administração de 10%.
Além da taxa acima, haverá a necessidade de contratação de agentes locais, para
desembaraço junto a portos e capitanias, cujo custo varia entre 1.500 a 2.000 reais a
cada entrada do navio no porto e que pode variar de acordo com a necessidade das
operação contratadas.
Ao final de cada período todos os custos realizados serão discriminados através de uma
prestação de contas juntamente com a cópia das notas fiscais previamente relacionadas.
Na necessidade de fornecimento de tripulação brasileira, serão apresentados os custos
de contratação, como salário bruto e outros benefícios e os custos serão repassados com
acréscimo de 125% sobre a folha de pagamento referente a encargos e taxa de
administração. Caso o pagamento seja realizado no Brasil os impostos legais devidos
também deverão ser acrescentados sobre o valor total, ISS/PIS/COFINS (14,25%).
o as ferramentas e instalações, a proposta prevê que o pagamento será feito
no mês seguinte da prestação dos serviços, convertido em dólar no último dia do mês da
realização da operação e o reembolso das despesas correntes do navio será cobrado a
cada final de mês com a apresentação de um balanço dos valores pagos, entrada e saída,
acrescido de taxa de administração de 10% para pagamento através de nota de débito.
A proposta é datada de 26/01/2012.
Como dito pela impugnante a contratada precifica e cabe a contratante aceitar ou não,
neste caso em análise, há a estipulação de preço com as devidas formas de apuração dos
valores a pagar pela contratante, assim, ainda que o serviço prestado seja complexo e de
custos elevados, o fato é que há a previsão de custo dos serviços prestados e
mecanismos de comprovação dos gastos efetuados.
Realmente os valores envolvidos são altos, mas passíveis de comprovação, em todos os
setores da economia e em todas as empresas em operação há a preocupação em se
efetuar o pagamento correto pelos serviços prestados, isto pode ser entendido como boa
gestão financeira e cuidado com a saúde financeira da empresa.
Cabe a empresa, regularmente intimada, apresentar comprovação dos valores por ela
pagos, despesas que são dedutíveis na apuração do imposto devem ser aquelas que
guardam relação direta com a atividade desenvolvida, para isto há que se fazer prova do
que se deduz e se alega ser dedutível e incorrido. Os serviços prestados devem ser
pagos, mas só devem ser dedutíveis os que são pagos e efetivamente prestados e que são
inerentes a atividade, além de ter que haver previsão legal para dedução.
A impugnante continua não apresentando provas da efetiva prestação dos serviços, visto
que no item "Preço" há a previsão, por exemplo, de valores de taxa de administração
diferentes para navios em operação e em stand by, estes valores, quando da cobrança, só
podem ser comprovados com a emissão de relatórios pela empresa contratada à
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

contratante, uma vez que a proposta prevê: Ao final de cada período todos os custos
realizados serão discriminados através de uma prestação de contas juntamente com a
cópia das notas fiscais previamente relacionadas.
Assim, a comprovação efetiva dos serviços prestados pela empresa Geonavegação
poderia ter sido feita, tanto em resposta à intimação como quando da apresentação da
impugnação, o que não ocorreu por mera liberalidade da empresa autuada. “
Por fim, confira-se o que a ora Recorrente sustenta em seu Recurso Voluntário:
“Em nosso entendimento, consideramos que os serviços estavam devidamente
comprovados com a documentação acostada. Porém, considerando o voto do relator
acima transcrito, entendemos que seria necessário algo mais.
Buscando os arquivos da época (estamos falando de mais 5 anos passados), localizamos
alguns Boletins de Medição em que são prestados contas sobre os serviços realizados e
os valores devidos. Referidos documentos estão sendo anexados a este Recurso
Voluntário.
Como poderá ser observado, os Boletins de Medição foram elaborados de acordo com o
que previa o contrato e as notas fiscais emitidas coincidem com essas medições.
Alguns Boletins não foram localizados (e isso se deve ao tempo transcorrido e a
mudança no controle societário, o que pode acarretar uma pequena falha de controle
documental), mas pela própria elaboração daqueles que estão sendo apresentados, é
possível a esse órgão recursal criar a convicção de que as despesas incorridas e pagas
têm total relação com o previsto no contrato celebrado com a Geonavegação. Até
porque seria impossível que os serviços contratados pela Petrobras fossem prestados
sem que houvesse a contratação da tripulação e demais gastos necessários a operação
das embarcações.
Desta forma, as glosas efetuadas pela fiscalização e mantidas pelo órgão julgador
devem ser canceladas.”
Como se observa, a Recorrente apresenta novos documentos para comprovar a
prestação de serviços em razão do que restou decidido pela DRJ. Sobre a possibilidade de
juntada de provas nesta etapa processual, veja-se que a matéria é tratada pelo § 4 do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
No caso concreto, note-se que a juntada de documentos em sede recursal foi
realizada com base no artigo 16, § 4o, alínea “c do referido Decreto no 70.235/72, já que a os
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

documentos foram juntados para contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Essa linha de entendimento no sentido de que não há óbice para apresentação de
provas em sede recursal nas hipóteses em que os documentos estejam no contexto da discussão
da matéria em litigo encontra amparo nas razões que restaram perfilhadas no Acórdão no 9101-
003.927, cuja ementa segue transcrita abaixo:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.”
A meu ver, a complementação do acervo probatório realizado pela Recorrente
consubstanciado nos boletins de medição associados aos demais documentos constantes nos
autos (contrato e notas fiscais) são suficientes para indicar a efetiva prestação de serviços no caso
concreto.
Por essas razões, entendo que as glosas relativas aos gastos e/ou pagamentos
efetuados com a empresa Geonavegação devem ser canceladas.
Por conseguinte, entendo por cancelar a tributação pelo IRRF, uma vez que
restaram demonstrados o beneficiário do pagamento e sua causa jurídica.

iv.
Glosa dos gastos com a importação e exportação de bens/produtos

Extrai-se da leitura do TVF que referidos pagamentos foram glosados pelos
seguintes motivos:
“Diante aos fatos narrados conclui-se que:
a) a empresa GEORXT BV é a única fornecedora dos bens/produtos importados,
cabendo a esta sua aquisição no mercado externo e remetido ao Brasil, por intermédio
de sua ligada e responsável pela legalização dos produtos em território nacional a
empresa Oceangeo.
b) quando a empresa GEORXT BV destinava bens/produtos com a finalidade de uso e
consumo na prestação dos serviços, bem como para a manutenção dos equipamentos no
interior dos navios, esses bens e produtos já haviam sido adquiridos e pagos a seus
fornecedores no exterior, tendo a empresa nacional Oceangeo apenas a função de
responsável pelo seu ingresso no Brasil, uma vez que àquela não está habilitada a essas
funções.
c) o fato de a empresa Oceangeo estar qualificada como responsável pela
importação/exportação dos bens/produtos em território nacional, não significa dizer que
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

terá que pagar pelo valor dos bens/produtos importados, esta operação em momento
nenhum gerou custo para a Oceangeo na aquisição dos produtos.
d) pela máxima de que para a dedução de determinado valor como custo/despesa
entende-se que é necessário que exista o desembolso desse mesmo valor, fato que não
existiu quando do ingresso desses bens/produtos, até porque nas DIs consta a expressão
“sem cobertura cambial”, ou seja, a empresa no Brasil não precisa pagar pela sua
importação.
Desta forma, procedemos à glosa dos valores contabilizados na conta n o03.01.02.04.03
– Importação e Exportação durante o ano de 2012 como despesas indedutíveis, haja
vista que os custos pela sua aquisição com os fornecedores já foram quitados pela
empresa ligada no exterior GEORXT BV.”
Em sua Impugnação, a contribuinte suscitou as seguintes alegações:
“Foi necessária a transcrição de toda a fundamentação utilizada pelo auditor com fins de
mostrar o encadeamento lógico por ele utilizado e demonstrar a sua total incoerência.
Senão vejamos:
a) Não existe dúvidas de que, não havendo cobertura cambial, não há que se falar em
pagamento, e consequentemente em dedutibilidade da despesa vinculada a esse
pagamento. Portanto, esta conclusão está correta;
b) Porém, ocorre que os valores lançados como despesa pela empresa, em nada tem
relação como o pagamento dos bens que foram importados, via admissão temporária;
c) Os pagamentos que foram realizados se referem as demais despesas/encargos
necessárias a operacionalização das importações, que não tem relação com o custo de
aquisição dos bens;
Como exemplo ao item “c” acima, na resposta ao Termo de Intimação 002 entregue a
fiscalização, apresentamos os arquivos MS LOGISTICA 73 – DI 1203948931 e MS
LOGISTICA 73 (que reapresentamos nesta Impugnação) (todos os documentos
apresentados na resposta referentes a essa despesa estão acostados as folhas 287 a 940).
Analisando esses arquivos, verifica-se que o valor dos bens importados (por admissão
temporária) totalizam R$ 37.707.852,55. Esse valor não foi pago, nem reconhecido
como despesa. O valor pago pelos serviços a MS Logística Aduaneira Ltda foi de R$
173.761,69, conforme própria tabela incluída no TVF pelo auditor.”
Ao analisar os respectivos fundamentos lançados pela contribuinte, a Autoridade
julgadora de piso entendeu pela manutenção da glosa pelos seguintes fundamentos:
“A impugnante alega que os valores lançados como despesa pela empresa, em nada tem
relação com o pagamento dos bens que foram importados, via admissão temporária. Diz
que estes gastos se referem às demais despesas/encargos necessárias à
operacionalização das importações, que não tem relação com o custo de aquisição dos
bens e cita como exemplo a DI 1203948931 que tem como valor R$ 37.707.852,55 e
que gerou uma despesa com o serviço da empresa MS LOGISTICA LTDA -
despachante aduaneiro, num valor de R$ 173.761,69 - primeiro valor na tabela de glosa
da autoridade lançadora.
Pois bem, analisando os documentos acostados aos autos verificou-se que a DI
mencionada pela impugnante refere-se à entrada do Navio Ocean Europe em águas
brasileiras, conforme abaixo transcrito, descrição detalhada retirada do Extrato de
Declaração de Importação Consumo e Admissão Temporária contida nas folhas
3.980/3.983 do processo:
Descrição detalhada da Mercadoria
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Embarcação de aquisição de dados sismicos denominada "Ocean Europe" com as
seguintes especificações: Estaleiro: Hayard Solstrand AS endereço do Estaleiro: N-6393
Tomrefjordim Noruega Bandeira: Noruega Porto de Registro: Bergen Tipo:
Embarcação de Sismica Classe: Bureau Veritas Indicativo de Chamada:LAGB7
Número Identificação na Organização Maritima Internacional (IMO):9386550
Comprimento toal: 65,2m Largura: 13m calado max: 5,9m Peso Bruto: 1300ton peso
líquido: 330ton
Os impostos incidentes na importação estão com regime de tributação SUSPENSO, em
documento contido folha 3.985/3.986 intitulado Extrato da Solicitação de Retificação da
DI - há pedido de alteração dos seguintes valores:
De: 0,00 para: R$ 35.080,68
De: 0,00 Para: R$ 5.545,22
De: 0,00 Para: R$ 25.541,62
Dados Complementares:
Solicitamos admissão Temporária com pagamento proporcional pelo período de 1 mês
para embarcação Ocean Europe Conforme IN 285/03 Art.6o
(...)
O valor glosado pela autoridade lançadora e apontado como exemplo pela impugnante
soma em R$173.761,69. Em documento emitido pela MS Logística, contido na folha
287 do processo, este valor é composto pelos seguintes itens:
(...)
Como se vê o valor glosado é composto, entre outros, pelos impostos oriundos do
desembaraço aduaneiro. A afirmativa da impugnante de que os valores glosados não
tem haver com o pagamento do produto importado é correta, entretanto a afirmativa da
autoridade lançadora de que ela é responsável pelos bens entrados no país, e que assim
não incorre em nenhuma despesa acerca destes bens, também é correta e não foi
contestada por ela.
Com isto chegamos ao ponto de analisar de quem é a responsabilidade do pagamento
dos tributos incidentes no desembaraço e se o documento apresentado pelo despachante
aduaneiro é válido.
O "Demonstrativo financeiro por processo" apresentado pela MS Logística e do qual
resultou no lançamento das despesas glosadas, não é documento fiscal, portanto não é
documento hábil a se comprovar a despesa incorrida, o contido nele demonstra apenas o
encontro de contas entre créditos e débitos e que no caso específico da DI apontada
restou saldo a pagar de R$39.660,37.
Não há nos autos notas fiscais emitidas pelo despachante aduaneiro para cobrança, do
valor glosado, à empresa autuada, desta forma não há como se aceitar despesas, ainda
que estejam devidamente contabilizadas sem documento hábil e idôneo.
Para que não reste dúvida, há ainda que se verificar se, ainda que houvesse tais
documentos esta despesa seria da autuada ou da empresa responsável pela remessa, do
exterior, dos bens, que neste caso são as embarcações Sanco Star e Ocean Europe
O contrato para afretamento das embarcações foi firmado entre a empresa GEORXT e a
Petrobrás,
Contrato
no
2010.0073574.12.2
DE
AFRETAMENTO
DAS
EMBARCAÇÕES SANCO STAR E OCEAN EUROPE.
O contrato mencionado prevê em sua Cláusula 24 as regras a respeito de COMÉRCIO
EXTERIOR, transcrevo abaixo a pertinentes a análise, pg 1883 do processo:
24.1. Importações - A CONTRATADA deverá importar, em definitivo ou sob benefício
de Regime Aduaneiro Especial, as EMBARCAÇÕES, os equipamentos, os materiais, as
partes e peças, inclusive sobressalentes, assim como outros bens, consumíveis ou não
necessários a execução deste CONTRATO.
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

(...)
24.3. Custos de Importação - A CONTRATADA deverá absorver todos e quaisquer
custos decorrentes da Importação e retorno ao exterior, em definitivo ou para reparo,
dos bens referidos no item 24.1, cujo fornecimento seja de sua responsabilidade.
24.4. Licença de Importação / Licença Simplificada de Importação / Declaração de
Importação / Declaração Simplificada de Importação / Registro de Exportação /
Registro de Exportação Simplificado / Declaração de Despacho de Exportação /
Declaração de Exportação Simplificada / Desembaraço Aduaneiro / Declaração de
Exportação Simplificada / Desembaraço Aduaneiro / Habilitação ao Regime Aduaneiro
Especial ou quaisquer outros documentos e/ou procedimentos que venham a substituí-
los sejam exigidos em caráter complementar - A CONTRATADA assume total
responsabilidade por toda e qualquer obrigação aduaneira ou medida necessária ao
encaminhamento, acompanhamento e deferimento dos pleitos de concessão, baixa ou
alteração perante os órgãos governamentais responsáveis e/ou anuentes, além de outras
que se mostrem necessárias, relativas aos bens referidos no item 24.1, absorvendo todos
os ônus decorrentes de tais medidas e obrigações.
(...)
24.6.1. As despesas decorrentes de armazenagem, estiva, aluguéis de contêineres,
sobrestadias, bem como quaisquer outras oriundas das atividades desempenhadas neste
contrato serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
(...)
25.1. A FRETADORA designa a empresa RXT TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DO BRASIL S.A., tais como definida no CONTRATO de
Prestação de Serviços no2 010.0073571.12.2, para habilitação ao Regime Aduaneiro
Especial para promover a importação de bens objeto deste contrato. A EMPRESA
DESIGNADA tem seda na Rua Visconde de Pirajá, 250 sala 601, Ipanema, cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com inscrição no Cadastro Nacional de
pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda, sob no08.386.193/0001-72, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Celso Carvalho Magalhães e por seu Diretor
Financeiro, Marco Antônio Ottoni Pereira da Silva.
Como visto acima, as despesas de importação, inclusive o desembaraço aduaneiro e
armazenagem são de responsabilidade da contratada, que neste caso é a empresa
remetente dos bens do exterior a GEORXT BV.
Em resposta apresentada pela impugnante para a autoridade lançadora, em atendimento
a intimação, ela informa que os gastos em território nacional, relativos a execução dos
serviços sísmicos, foram pagos pela autuada, já os gastos relativos ao afretamento das
embarcações e equipamentos e parte da tripulação marítima e sísmica composta por
profissionais especializados estrangeiros couberam a GEORXT BV, em sua
impugnação alega que tais gastos se referem as demais despesas/encargos necessários a
operacionalização das importações.
Entretanto, como visto acima, todos os gastos relacionados a importação dos produtos
necessários ao bom andamento do contrato, incluindo o afretamento das embarcações
são de responsabilidade da empresa GEORXT BV, a autuada foi designada para
habilitação ao Regime Aduaneiro Especial para promover a importação de bens objeto
daquele contrato.
Assim, ainda que pese as alegações da impugnante, o fato é que as despesas decorrentes
de tais importações são de responsabilidade única da empresa contratada pela Petrobrás,
que neste caso é a GEORXT BV, estando corretas as glosas efetuadas pela autoridade
lançadora.”
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Em sede recursal, a ora Recorrente reitera os fundamentos de sua Impugnação
sem enfrentar diretamente os fundamentos que restaram perfilhados pela pela 2a Turma da
DRJ/JFA no bojo do Acórdão recorrido no 09-64.375
No meu entendimento, a contribuinte não foi capaz de demonstrar que referida
rubrica se tratava de despesa própria. Ao contrário, a análise efetuada pela Autoridade julgadora
de piso acerca do contrato assinado indica, com clareza, tratar-se de despesa de terceiro,
mormente da contratada GEORGXT BV, razão pela qual a glosa deve ser mantida.

v.
Gastos com a empresa MVASCON CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA – EPP

De plano, confira-se que a referida rubrica foi glosada pela Autoridade fiscal com
base nos seguintes motivos:
“Com a empresa MVASCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP, não seria
diferente, visto que também as pessoas são as mesmas, e essa empresa, além disso, pelas
justificativas apresentadas figurava como contratada da CEMAF para prestação de
serviço na Oceangeo, mas que quando intimada a comprovar a efetividade dos serviços
prestados, nada ficou comprovado.
Quando intimado através do termo de intimação fiscal no 0009 a esclarecer sobre o
registro de provisões, informou pela carta-resposta que as provisões referem-se a custos
incorridos pela empresa, e desta forma não foram adicionados ao lucro líquido, e que
esses gastos com a Mvascon referem-se a serviços de desenvolvimento de negócios.
Diante aos fatos, procedemos à glosa dos valores de gastos com a empresa MVASCON
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP, no ano de 2012, abaixo relacionados,
por falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados.”
Em sua Impugnação, a contribuinte sustentou que comprovou a prestação de
serviços com a juntada de atas em que constariam a presença da Senhora Roberta Vasconcellos
como testemunha. Segundo a decisão recorrida:
“A autoridade lançadora afirma não haver comprovação na efetividade dos serviços
prestados e que intimada a esclarecer sobre tais serviços a autuada limitou-se a dizer que
são serviços de desenvolvimento de negócios.
Diante da glosa a impugnante não apresentou documento algum que altere a situação
encontrada pela autoridade lançadora, as despesas incorridas por qualquer empresa,
principalmente quando operacionais como o registrado pela autuada, podem ser
dedutíveis, desde que incorridas e que sejam inerentes as atividades da empresa, por isto
são tidas como "operacionais”.
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente assevera que, em razão dos
fundamentos que restaram perfilhados pela Autoridade julgadora a quo no sentido de que as atas
não eram suficientes para demonstrar a prestação de serviço, entendeu por colacionar aos autos,
em sede recursal, cópias de mensagens eletrônicas (e-mails), em que a Senhora Roberta
Vasconcellos é a signatária (endereço eletrônico roberta@georadar.com.br), cujo objeto era a
Proposta GEORXT # Documentos Postados Petronect. bem como arquivos elaborados pela
Petrobrás (Relatório da Sala de Colaboração – Petronect, Ata de Reunião, Planilha de Preços
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Unitários) em que todos são assinados pela Senhora Roberta Vasconcellos, sócia da empresa
MVASCON Consultoria e Projetos Ltda – EPP, comprovando a efetiva prestação dos serviços.
No meu entendimento, os referidos documentos e as atas já anexadas aos autos
indicam que a empresa MVASCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP prestava
serviços para a Recorrente, de modo que a glosa deve ser cancelada nesse ponto. Por
conseguinte, o lançamento de IRRF também deve ser cancelado, haja vista que restaram
demonstrados o beneficiário e a respectiva causa do pagamento.

vi.
Ajustes da estimativa do IRPJ e da CSLL e da multa isolada pela falta
de recolhimento

Com base no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei 9.430/96, foram calculados os
valores das multas sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL no período de 2012, tendo em
vista as infrações que afetam a apuração do IRPJ e da CSLL.
Conforme tenho defendido, as sanções aplicadas para os ilícitos tributários
apresentam a dupla função de (i) inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que
visam suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada
prevenção geral –, e, também, de (ii) punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de
adotar aquela determinada conduta prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam
na infração – aqui, diz-se que a prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser
estabelecidas para estimular o cumprimento da obrigação tributária e evitar, pois, a prática de
infrações à legislação tributária, revelando aí a sua função educativa.
Nas palavras de Luciano Amaro1:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não confundir
(como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao interesse da arrecadação
(bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação por meio da multa. Noutras
palavras, a sanção deve ser estabelecida para estimular o cumprimento da obrigação
tributária; se o devedor tentar fugir ao seu dever, o gravame adicional representado pela
multa que lhe é imposta se justifica, desde que graduado segundo a gravidade da
infração. Se se tratar de obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo
que o descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário,
deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”

Ocorre que a imposição de multa isolada pela falta de recolhimento mensal dos
tributos devidos por estimativa em concomitância com a aplicação de multa de ofício é vedada
em relação aos fatos ocorridos até a entrada em vigor da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
posto que, antes de sua publicação, inexistia previsão legal que autorizava a aplicação das duas
multas concomitantemente.
Neste ponto, cabe esclarecer sobre o entendimento vigente à época.
Ao longo dos anos, três correntes de entendimento acerca da relação entre essas
duas sanções desenvolveram-se no âmbito do CARF. A primeira entendia que a imposição da

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

multa isolada independia do resultado apurado no encerramento do exercício, devendo sempre
ser aplicada sobre o valor da estimativa não recolhida.
A segunda corrente entendera que, quando aplicada depois do levantamento do
balanço, a base de cálculo da multa isolada deveria ser a diferença entre o lucro real apurado e a
estimativa obrigatória recolhida, quando não estiver acompanhado concomitantemente com a
multa de ofício; e a terceira, no sentido de que encerrado o anocalendário, não caberia aplicar a
multa isolada por não pagamento das estimativas, pois elas ficariam absorvidas pelo resultado
apurado no final do período, sujeitando-se à multa de ofício.
Por fim, a terceira corrente acabou por prevalecer amplamente no sentido de que,
uma vez finalizado o período de apuração, a base imponível da penalidade desapareceria, já que
absorvida pelo crédito tributário constituído, pois as estimativas nada mais seriam do que o
recolhimento antecipado do tributo que só nasceria posteriormente. Nessa linha, aplica-se o
princípio da consunção entre essas sanções, de modo a ser cobrada apenas a multa de ofício
devida, após o término do exercício.
Em razão disso, note-se que a matéria restou fixada na Súmula CARF no 105.
Veja-se:
“Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
artigo 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício".
Penso que o entendimento exarado com a publicação da Súmula CARF no 105 não
pode ser afastado mesmo após o advento da Lei n. 11.488/2007.
Aliás, sobre essa questão, peço vênia para transcrever excerto do voto proferido
pelo ex-conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias quando do julgamento do Acórdão n.o 1302-
006.302:
“Antes e depois das alterações promovidas pela Lei 11.488/07, nos casos de não
recolhimento ou recolhimento a menor das estimativas mensais pela pessoa jurídica, a
multa isolada devia e deve ser aplicada quando não houver o recolhimento da estimativa
mensal ou quando o recolhimento desta for parcial, ainda que tenha sido “apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente”.
Não se pode perder de vista que a redação dos dispositivos é quase idêntica. Com toda
venia, não se entende o motivo pelo qual se chega a duas conclusões distintas (uma para
os fatos geradores anteriores ao ano-calendário de 2007 e outra para os fatos ocorridos
após esta data), tendo como base textos legais cuja redação se mostra bem próxima ou
quase idêntica.
Por outro lado, entende-se que o propósito da multa isolada é específico: punir o
descumprimento da norma que impõe às pessoas jurídicas optantes pelo lucro real anual
o recolhimento mensal por estimativa, seja com bases presumidas, seja com o
levantamento de balancete de verificação, visando a suspender ou reduzir a estimativa
do mês.
Assim, a multa isolada poderá ser aplicada no curso do ano-calendário, quando for
detectada a insuficiência ou o não recolhimento das estimativas ou, ao final do
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

exercício, quando verificada as mesmas hipóteses, independentemente se tiver sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
O que não se pode admitir é pretender aplicá-la de forma concomitante nos casos de
omissão de receita ou de glosa de despesas, uma vez que se estaria dando uma
amplitude ao dispositivo legal não pretendida pelo legislador.
Não se pode olvidar que as alterações promovidas pela Lei 11.488/07, como se
depreende da exposição dos motivos da MP no 351/2007, tiveram como objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa
jurídica a título de estimativa”.
Em nenhum momento, com as alterações promovidas na Lei no 9.430/96, o legislador
demonstrou que as mudanças teriam o condão de autorizar a aplicação concomitante das
penalidades.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos idênticos ao presente, cujos fatos
geradores ocorreram, inclusive, após o ano-calendário de 2007, ou seja, já na vigência
das alterações promovidas pela Lei 11.488/07 na Lei no 9.430/96, tem proferido
julgados no sentido de que a multa isolada seria absorvida pela multa de ofício, tendo
em vista o princípio da consunção. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488,
de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção.
Recurso especial improvido.
(REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
.........................................
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no 1.496.354/PR, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015, adotou entendimento no
sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser
aplicada quando não for possível a aplicação da multa do inciso I do referido
dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração
mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que
não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de recolhimento de
tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015) (destacou-se)
Neste sentido, uma análise mais detida dos precedentes que deram origem à súmula 105
demonstra que o entendimento sempre foi pela aplicação do princípio da consunção no
âmbito do Direito Tributário Sancionador. Confira-se a ementa de um daqueles
precedentes:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (acórdão no 9101-
001.261 – Sessão de 22/11/2011) (destacou-se)
Por outro lado, o próprio Superior Tribunal de Justiça, como demonstrado, é bastante
claro no sentido de que o princípio da consunção, mesmo sendo um princípio de direito
penal, pode e deve ser aplicado no âmbito do direito tributário sancionador. No acórdão
proferido nos autos do Resp. 1.496.354, cuja ementa foi citada acima, o Ministro relator
deixou claro no voto proferido que:
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade. (destacou-se)
E a mais balizada doutrina não destoa deste entendimento. O professor Paulo Roberto
Coimbra Silva, em brilhante obra dedicada ao tema do “Direito Tributário
Sancionador”, leciona no sentido de “ser a aplicação dos princípios gerais da repressão
ao Direito Tributário Sancionador uma regra, sujeita a exceções lógica, axiológica e
teologicamente justificável”, ou seja, em que pese haver exceções (absolutas ou
parciais), em regra, os princípios forjados no âmbito do Direito Penal e do Direito
Processual Penal são plenamente aplicáveis no âmbito do Direito Tributário
Sancionador. Em suas palavras:
Portanto, aqueles princípios destinados a controlar as potestades punitivas do Estado,
forjados, em sua grande maioria, no âmbito do Direito Penal e do Processo Penal, são
não somente aptos, mas predispostos a se imiscuírem por todos os subsistemas do
Direito nos quais possam ser verificadas manifestações repressivas. (SILVA, Paulo
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007. Pág.
271)
Pelas razões aqui expostas, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para afastar a aplicação da multa isolada, uma vez que esta não pode ser
aplicada de forma concomitante com a multa de ofício.”
Por tais razões, estou convencido pela impossibilidade de concomitância entre a
multa isolada e a multa de ofício, devendo ser dado provimento ao Recurso neste ponto.
Por essas razões, entendo por afastar a imposição da multa isolada.

vii. Da apuração dos créditos da COFINS e do PIS da não-Cumulatividade

A apuração da Autoridade fiscal em face dos elementos fornecidos pela
contribuinte (planilha e notas fiscais) tomou por base as orientações contidas na Solução de
Divergência no 7 Cosit, de 23 de Agosto de 2016, que, por sua vez, adota os conceitos de
insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, no regime não-cumulativo, extraídos
das IN's.SRF. no 358/2003 e 404/2004.
A Autoridade julgadora de 1a instância adotou critério semelhante ao que restou
adotado pela Autoridade lançadora e observou, ainda, as orientações contidas nas IN's SRF. nos
247/2002 (com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 358/2003) e 404/2004 e, aí,
cancelou parcialmente a glosa de créditos sobre custos de locação de bens e de afretamentos
(destes, apenas aqueles que entendeu diretamente relacionados à prestação dos serviços de
sísmica, que é a atividade fim do contrato com a Petrobrás).
Em sessão realizada em 14 de maio de 2019, por meio da Resolução no 1302-
000.757 (fls. 4.449/4.469), esta turma decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, para analisar, a partir das informações e elementos fornecidos pelo sujeito passivo
e, à luz dos critérios da essencialidade e da relevância fixados no Resp. no 1221.170 e do PN.
Cosit/RFB no 05/2018, se os produtos e serviços referidos foram utilizados de forma direta ou
indireta na prestação dos serviços executados pela contribuinte, de forma a lhe permitir o
aproveitamento do crédito de PIS e da COFINS.
O relatório fiscal juntado às fls. 5.466/5.499 e indica quais valores não estariam
enquadrados como insumos.
Feitos estes esclarecimentos, passo a análise de cada uma das rubricas.

vii.1. Equipamentos de segurança, proteção (EPI, EPC, e uniformes), todos
classificados pela Oceangeo pelo critério da “ESSENCIALIDADE”, e
legenda “E” – equipamentos de proteção

Segundo a Autoridade fiscal, as notas que entendemos guardarem relação com
esse entendimento, e passiveis de aceitação de creditamento são as seguintes:
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

A título de informação, confira-se que, quanto às notas fiscais no 102, emitida pelo
fornecedor Gulim, no valor de R$ 15.440,00, e no 222, emitida por OMG óculos, no montante de
R$ 2.330,00, a Autoridade fiscal dispôs, em sede de Diligência, que elas não foram apresentadas
pela contribuinte, o que acabou impossibilitando a identificação do produto /serviço adquirido e
a sua possibilidade de aceitação, ou não.
Além do mais, a Autoridade fiscal prosseguiu afirmando o seguinte:
Quanto as demais notas fiscais deste grupo de natureza (E), e abaixo relacionadas,
apesar de constar na coluna "Conta Contábil Descrição" da citada planilha, a
informação de "EPI/EPC/UNIFORMES", entendemos que os produtos adquiridos
guardam relação com "uniformes", e por isso, não sendo considerados como
equipamento de segurança e sim como vestimenta, destinado a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada.

Sobre as respectivas notas, a Recorrente assevera o seguinte:
“11. Com relação as notas fiscais emitidas pela empresa Lakeland Brasil S/A, que
voltamos a anexar a este processo, é possível verificar pela descrição dos produtos que,
apesar de se referirem a uniformes, os mesmos se enquadram no conceito de
equipamentos de proteção, pois devem ser atendidos os requisitos exigidos pelo
contratante (Petrobrás) e, inclusive, informados na descrição. Desta forma, esses gastos
são passíveis de aproveitamento de crédito de PIS/COFINS.”
Neste ponto específico, entendo que assiste razão à Recorrente.
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

A Afirmação genérica de se tratar de uniforme não é suficiente para ensejar a
glosa do insumo. Com efeito, conforme entendimento proferido pela própria 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Uniforme e vestuário: a empresa afirma que tais créditos foram apurados “somente
sobre àqueles utilizados pelos empregados da área de produção industrial, excluindo-se,
portanto, as despesas com os uniformes dos empregados que exercem suas atividades
nas áreas administrativas da empresa”. Portanto, entendo que os uniformes e vestiário,
são itens necessários para garantir a segurança dos empregados e higiene do ambiente,
sendo essencial ao processo produtivo face as características do produto industrializado
pela empresa.
Novamente temos que avaliar o Direito ao Crédito observando o critério da
essencialidade, com amparo no conceito de insumo firmado pelo STJ nos autos do
REsp. n.o 1.221.170/PR.”

Portanto, e tendo em vista que a Fiscalização acabou não indicando quais
produtos não eram essenciais ao exercício da atividade do contribuinte e, no caso, asseverou
apenas que não seriam insumos por se tratar de uniformes, entendo que a glosa deve ser
cancelada.

vii.2. Manta absorvente, classificado pela Oceangeo pelo critério da
“ESSENCIALIDADE”, e legenda “C” - manutenção de equipamentos

Segundo se extrai do Termo de Diligência Fiscal, o item relativo à nota fiscal no
078, de 01/2012, cujo fornecedor é a Blumac Rio Com. Serv. Navais Ltda., descrição:
combustível, no valor de R$ 3.710,00, pelos seguintes motivos:
“Com base no PN COSIT 05/2018, em seu item 144, temos:
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de
ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Entretanto, apesar do item estar enquadrado na planilha na categoria de "combustível",
(...) verificamos tratar-se dos produtos Manta Absorvente e Rimula R3 X 15W 40BD,
não enquadrados no citado Parecer Normativo, e por essa motivação, fora da
possibilidade de aceitação do creditamento.” (grifei).
De acordo com as alegações formuladas pela Recorrente, o auditor fiscal deixou
de analisar de forma detalhada as informações prestadas. Na planilha, consta a informação de
que este gasto foi classificado em conta contábil de Combustível de Navio (Conta 3.1.6.1.0141),
nas colunas seguintes, em especial na Coluna P (Utilização na Cadeia Produtiva) foi detalhado
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

que se referia a Material para Manutenção da Embarcação. Portanto, apesar da classificação
contábil incorreta, os valores são passíveis de creditamento para fins de PIS/COFINS.
Sobre este ponto, a Fiscalização indicou como fundamento que os produtos não
estariam enquadrados no referido parecer. Contudo, não há ulterior motivação indicando porque
tais produtos não seriam essenciais, conforme bem pontua a Recorrente.
Assim, entendo que a glosa deve ser cancelada nesse ponto.

vii.3. Ferramentas, classificado pela Oceangeo pelo critério da
“RELEVÂNCIA”, e legenda “C” - manutenção de equipamentos

Os itens que estão enquadrados no rol “ferramentas” e foram classificados pela
Oceangeo pelo critério da relevância são os seguintes:

No Termo de Diligência Fiscal de fls. 5.466/5.499, a Autoridade fiscal aduziu que
os valores relativos às ferramentas não eram passíveis de aceitação e, portanto, deveriam estar
fora do creditamento. Confira-se:
“Com base no PN COSIT 05, 2018, temos:
7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de insumos para fins da
legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos
itens consumidos no funcionamento das ferramentas.
Este item foi classificado na categoria "C" - pelo critério de RELEVANCIA, entretanto,
pela definição dada no item 95 do citado parecer, esses valores não são passiveis de
aceitação, ficando fora do creditamento.” (grifei).
No caso em apreço, confira-se que a contribuinte não formulou quaisquer
alegações que pudessem infirmar o entendimento que restou adotado pela Autoridade, o qual
deve prevalecer.
Com efeito, entendo por manter a glosa em relação aos valores acima
discriminados relativos às ferramentas.

vii.4. Serviços Portuários, classificado pela Oceangeo pelo critério da
“ESSENCIALIDADE”, e legenda “D” - serviços portuários
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

De início, verifique-se quais são as notas fiscais que se relacionam com os
serviços portuários:

A propósito, registre-se que, quando da realização da Diligência, a própria
Autoridade fiscal concluiu que as referidas notas fiscais estão amparadas pela nova sistemática
de creditamento do PIS e da COFINS da não cumulatividade, conforme se verifica dos trechos
abaixo reproduzidos:
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”: a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da relevância "é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja": b.1) "pelas singularidades
de cada cadeia produtiva"; b.2) "por imposição legal".
Desta forma, as notas fiscais acima relacionadas estão amparadas pela nova sistemática
de creditamento do Pis e da COFINS da não cumulatividade, a exceção das notas fiscais
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

abaixo listadas que apesar de constarem da planilha, não foram apresentadas, e com isso
prejudicando sua analise.

Com amparo nas conclusões lançadas pela própria Autoridade fiscal, entendo que
a glosa deve ser cancelada no que diz respeito às respetivas notas tais quais discriminadas na
tabela 1 que têm por objeto os serviços portuários.

vii.5. Serviços de Limpeza e Conservação, classificado pela Oceangeo pelo
critério da “RELEVÂNCIA”, e legenda “C” - Manutenção de
Equipamentos / Serviços de Coleta de Resíduos, classificado pela
Oceangeo pelo critério da “ESSENCIALIDADE”, e legenda “B” -
Serviços Técnicos Especializados para Sísmica / Serviços de Assessoria
Jurídica e Adm., classificado pela Oceangeo pelo critério da
“RELEVÂNCIA”, e legenda “B” - Serviços Técnicos Especializados
para Sísmica

Neste grupo, temos os serviços de limpeza e conservação, de coleta de resíduos e
de assessoria jurídica e administrativa. Confira-se:
Serviços de limpeza e conservação
Nesse grupo de serviços temos aqueles relacionados a coleta de amostras do sistema de
climatização para analise e emissão do laudo da qualidade do ar, nos navios utilizados
na prestação dos serviços à Petrobrás.
Para esta categoria temos a seguinte nota fiscal:

Serviços de coleta de resíduos

Serviços de assessoria jurídica

A Autoridade fiscal aduziu, em sede de Diligência, que, relativamente aos
serviços prestados pelas empresas Perenyl, Preamar e Terratek, tais serviços estariam
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

relacionados aos gastos normais das atividades diversas da empresa Oceangeo e, portanto, não se
enquadravam nos novos critérios de creditamento. Veja-se:
“Para as categorias citadas nos itens 5) Serviços de Limpeza e Conservação, 6)
Serviços de Coleta de Resíduos, e 7) Serviços de Assessoria Jurídica e Adm.,
temos como normatização de credito de insumos do Pis e da Cofins da não
cumulatividade o item 11 - Custos da Qualidade, do PN COSIT 05/2018, que passamos
a sua reprodução abaixo:
11. “CUSTOS” DA QUALIDADE
145. Mostra-se interessante a aplicação do conceito de insumos definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos dispêndios da pessoa
jurídica com os cognominados “custos” da qualidade, que abrangem, entre outros: a)
auditorias em diversas áreas; b) certificação perante entidades especializadas; c)
testes de qualidade em diversas áreas.
152. Por fim, salienta-se que os testes de qualidade versados nesta seção são aqueles
aplicados por escolha da pessoa jurídica, vez que os testes de qualidade aplicados
por exigência da legislação estão versados na seção BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
Para refrescar o entendimento de bens e serviços utilizados por imposição legal,
reproduzimos parte do item 4, do PN COSIT 05/2018, senão vejamos:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL 49. Conforme
relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os itens
“cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser
considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos
exigidos pela legislação ; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido
pela legislação c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus
rebanhos exigidas pela legislação5 , etc.
54. Por outro lado, não podem ser considerados para fins de creditamento das
contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à pessoa jurídica como um
todo, como alvarás de funcionamento, etc; b) itens relativos a atividades diversas da
produção de bens ou prestação de serviços.
Pela analise dos serviços prestados pelas empresas Perenyl, Preamar e Terratek,
entende-se estarem relacionados a gastos normais das atividades diversas da empresa
Oceangeo, e portanto não se enquadram nos novos critérios de creditamento.”
Considerando, pois, que a contribuinte não formulou quaisquer alegações sobre
serviços de limpeza e conservação, de coleta de resíduos e de assessoria jurídica e administrativa
tais quais discriminados, tem-se que a conclusão adotada pela Autoridade Fiscal em sede de
Diligência deve, aqui, prevalecer.
Por essas razões, a glosa deve ser mantida no que diz respeito aos serviços de
limpeza e conservação, de coleta de resíduos e de assessoria jurídica e administrativa, os quais
restaram discriminados acima.
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

vii.6. Serviços de Analise Físico Química, classificado pela Oceangeo pelo
critério da “RELEVÂNCIA”, e legenda “D” - Serviços Portuários

Os serviços de análise físico-quimíca os quais foram classificados pela Oceangeo
pelo critério da relevância dizem respeito às seguintes notas fiscais e respectivos valores:

Pois bem. Quando da realização da Diligência, a Autoridade fiscal concluiu que
os gastos com a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI não se
enquadravam no conceito de crédito da não-cumulatividade em que é abatido na etapa seguinte
os valores pagos na anterior. E, aí, como não houve pagamento das contribuições, a aceitação do
creditamento do PIS e da COFINS da não-cumulatividade restaria prejudicada. Veja-se:
“Quanto a este item recorremos a leitura do art. 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei
10.637/2002, para o PIS, e também o art. 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei 10.833/2003,
para a COFINS, senão vejamos:
[...]
Diante ao exposto, e com base nas informações descritas em suas notas fiscais no
campo "descrição dos serviços", onde consta a indicação de recolhimento do PIS na
modalidade de PIS - FOLHA de PAGAMENTO, MP 2158-35/2001, art. 13, inciso VI,
e fora da incidência da COFINS, por isenção, conforme MP 2158-35/2001, art 14,
inciso X, os gastos com a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI, não se enquadram no conceito de credito da não cumulatividade, onde é abatido
na etapa seguinte os valores pagos na anterior, e como não houve pagamento das
contribuições, a aceitação do creditamento do Pis e da Cofins da não cumulatividade
fica prejudicada.”
A contribuinte, por sua vez, acabou não se manifestando sobre as conclusões que
restaram adotadas pela Autoridade fiscal no que diz respeito aos gastos efetuados com a empresa
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, de sorte que, também aqui, o
entendimento da Fiscalização pela manutenção da glosa deve ser mantido.
Com efeito, entendo que a glosa deve ser mantida em relação aos serviços de
análise físico-química.

vii.7. Serviços de Táxi Boat, classificado pela Oceangeo pelo critério da
“ESSENCIALIDADE”, e legenda “D” - Serviços Portuários

Fl. 5645
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Os serviços de Táxi Boat que foram classificados pela Oceangeo pelo critério da
essencialidade são os seguintes:

De acordo com o próprio entendimento da Autoridade Fiscal em sede de
Diligência, os serviços de Taxi Boat guardam relação com as novas regras de creditamento de
insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade e, por isso, são passiveis de aceitação ao
abatimento dos créditos gerados, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e
pelas normas de navegação, os serviços prestados pelas empresas acima guardam
relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não
cumulatividade, e por isso, passiveis de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”
Com efeito, entendo que a glosa em relação aos serviços de Táxi Boat acima
discriminados deve ser cancelada.

vii.8. Serviços de Locação de Maquinas e Equipamento, classificado pela
Oceangeo pelo critério da “RELEVÂNCIA”, e legenda “C” - Manutenção
de Equipamentos

Os serviços de locação de máquinas e equipamentos que foram classificados pela
contribuinte a partir do critério da relevância estão discriminados na tabela abaixo:

Fl. 5646
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

A própria Autoridade fiscal aduziu, em sede de Diligência, que os serviços
prestados pelas empresas acima e as explicações constantes da planilha apresentada pela
Oceangeo nas colunas “Descrição do Insumo” e “Utilização na Cadeia Produtiva” demonstram
que os guardam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS
da não cumulatividade e, por isso, são passiveis de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.
Confira-se:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e os
serviços prestados pelas empresas acima e mais as explicações constantes da planilha
apresentada pela Oceangeo, nas colunas "Descrição do Insumo" e "Utilização na Cadeia
Produtiva", entendemos que guardam relação com as novas regras de creditamento de
insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade, e por isso, passiveis de
aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”
Por essas razões, entendo por cancelar a glosa relativa aos serviços de locação de
máquinas e equipamentos consubstanciados nas notas acima discriminadas, quais sejam, nos 034,
037, 097, 120, 121, 122, 123, 126, 131, 132, 133, 166, 192, 197, 199, 200, 224, 228, 230, 253, e
258, já que, como visto, tais serviços enquadram-se na categoria de insumos e geram o
abatimento dos respectivos créditos.
Por outro lado, veja-se que a Autoridade fiscal concluiu que os valores constantes
da notas fiscais da Work Brasil não poderiam ser consideradas enquanto insumos pelos seguintes
motivos:
“Entretanto, com relação as notas fiscais abaixo, constatamos tratar-se de serviços de
Locação de Guindaste GROVE GM K 5220 e mão de obra para operação de
equipamento locado, onde consta no documento comprobatório para fins de
creditamento a seguinte informação: "Execução do Serviço na Rua Teófilo Otoni -
Centro - Rio de Janeiro - Banco Central do Brasil.
Tendo em vista, tratar-se de serviço alheio a atividade da empresa diligenciada,
entendemos que os valores constantes dessas notas não podem ser considerados créditos
de insumos por não guardar nenhuma relação que justifique sua aceitação, quer seja
pelo critério de ESSENCIALIDADE, quer seja por RELEVÂNCIA.

No caso, note-se que a contribuinte não formulou quaisquer alegações no intuito
de infirmar as conclusões adotadas pela Autoridade especificamente no que diz com as notas
fiscais nos 220, 239 e 254, emitidas pela Work Brasil, de modo que o entendimento da
Autoridade fiscal pelo não possibilidade de aceitação ao abatimento dos créditos de PIS e
COFINS deve prevalecer, o que significa, no final, que a glosa deve ser mantida.
Com efeito, entendo por manter a glosa em relação às Notas Fiscais no 220, 239 e
254, relativas à empresa Work Brasil.

vii.9. Serviços de Treinamento Profissional, classificado pela Oceangeo pelo
critério da “RELEVÂNCIA” e legenda “B” - Serviços Técnicos
Especializados para Sísmica
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Os serviços de treinamento profissional classificados pela Oceangeo pelo critério
da relevância abarcam os valores abaixo discriminados, relativos às notas fiscais no 035 (West
Group) e 050 (Falck Nutec):

Veja-se que, quando da realização da Diligência, a própria Autoridade fiscal
concluiu que os serviços prestados pelas empresas West Group e Falck Nutec guardavam relação
com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS não-cumulativos. É
ver-se:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e
pelas normas de navegação, os serviços prestados pelas empresas acima guardam
relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não
cumulatividade, e por isso, passiveis de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”
Com base na linha adotado pela própria Autoridade, entendo que os valores dos
serviços de treinamento profissional prestados pelas empresas West Group e Falck Nutec são
passíveis de aceitação quanto aos créditos de PIS e COFINS gerados, de modo que a glosa deve
ser cancelada.
vii.10. Serviços de Fretes para materiais/equipamentos, classificado pela
Oceangeo pelo critério da “ESSENCIALIDADE” e legenda “C” -
Manutenção de Equipamentos

Os valores que não foram acatados pela Autoridade fiscal para fins de
creditamento enquanto insumos relativos aos serviços de fretes para materiais / equipamentos
sãos os seguintes:

Confira-se, de logo, que, quando da realização da Diligência de fls. 5.466/5.499,
a Autoridade fiscal concluiu o seguinte:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo,
levando-se em consideração a tipicidade dos serviços prestados acima, adicionado as
explicações constantes do planilha apresentada pela diligenciada nas colunas "Descrição
do Insumo", com a informação de ser para transporte de material, e na coluna
"Utilização na Cadeia Produtiva", de ser para transporte de material ate a base da
empresa, levam ao entendimento de que guardam relação com as novas regras de
creditamento de insumos, para o PIS e a COFINS da não cumulatividade, entretanto,
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

pela falta de apresentação da nota fiscal de prestação do serviço do prestador Hildo
Paulino fica prejudicado sua analise para fins de aceitação do credito do insumo, visto
não ser possível, por exemplo, a identificação se o prestador do serviço ser uma pessoa
física ou não, e neste caso, não seria passível de aceitação para fins de creditamento do
insumo do Pis e da Cofins da não cumulatividade o pagamento efetuado a pessoa física.
A titulo ilustrativo citamos trecho do PN COSIT/05/2018, correlato a mão de obra:
9. MÃO DE OBRA 121. Acerca dos dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra
paga a pessoa física, a legislação da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins é expressa em vedar a possibilidade de apuração de créditos
(inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Quanto as notas fiscais da empresa Fimatec fazem menção a locação de uma
empilhadeira e de um caminhão para efetuar o seu transporte, mas não fica claro a
utilização dessa empilhadeira e nem o local em que ela será entregue, razão pela qual
não é passível de aceitação os valores ali descrito como credito de insumo da não
cumulatividade.”
Pelo que se nota, a Autoridade fiscal aduziu que, tendo em vista a tipicidade dos
serviços tais quais indicados e a atividade econômica desenvolvida pela Oceangeo, poder-se-ia
afirmar que tais serviços guardariam relação com as novas regras de creditamento de insumos
para o PIS e para a COFINS da não cumulatividade, sendo que, no que tange aos valores dos
serviços relativos ao Hildo Paulino, a contribuinte não apresentou a respetiva nota fiscal de
serviços, bem assim que, no que tange aos valores relativos à empresa Fimatec, as respectivas
notas fiscais faziam menção à locação de um caminhão e uma empilhadeira para efetuar
transporte, mas, no fina, não restou claro a utilização da empilhadeira e nem o local em que ele
seria entregue, de modo que os valores ali descritos não poderiam ser acatados como crédito de
insumos.
No caso em apreço, registre-se que a contribuinte não formulou qualquer
manifestação visando infirmar as conclusões adotadas pela Autoridade fiscal no que diz respeito
às notas fiscais da Fimatec e do Hildo Paulo, de modo que o entendimento da Fiscalização pela
manutenção da glosa deve ser mantido in totum.
Com amparo nas conclusões adotadas pela própria Autoridade fiscal, entendo que
a glosa relativa aos serviços de fretes para materiais/equipamentos consubstanciados nas Notas
fiscais nos 031, 039 (Fimatec) e 056 (Hildo Paulino) deve ser mantida.

vii.11. e vii.12. Serviços de Fretes para materiais/equipamentos, classificado
pela Oceangeo pelo critério da “ESSENCIALIDADE” e legenda “C” -
Manutenção de Equipamentos

Os valores relativos aos serviços de fretes para materiais / equipamentos
classificados pela Oceangeo pelo critério da essencialidade que estamos por analisar neste tópico
são os seguintes:
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

E, também, os serviços prestados pela fornecedor Cirurgia Express
consubstanciado na Nota Fiscal no 043, de maio de 2012, no valor de R$ 1.466,00. É ver-se:

Registre-se que, quando da realização da Diligência, a Autoridade fiscal apontou
que os serviços de Fretes prestados pelas empresas acima discriminadas guardavam relação com
as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade e,
por isso, eram passiveis de aceitação ao abatimento dos créditos gerados. Confira-se:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e os
materiais adquiridos na empresa acima guardam relação com as novas regras de
creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade, e por isso,
passível de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”
Com efeito, entendo por cancelar a glosa dos valores relativos aos serviços de
fretes para materiais / equipamentos tais quais restaram discriminados neste tópico.

vii. 13. Serviços de Locação de Imóveis classificados pela Oceangeo pelo
critério da “RELEVÂNCIA” e legenda “C” - Manutenção de
Equipamentos

Os valores dos serviços de locação de imóveis classificados pela Oceangeo pelo
critério da relevância limitam-se a Nota Fiscal no 218 do Windsor Hotéis, conforme se verifica
abaixo:
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Quando da realização da Diligência, a Autoridade fiscal aduziu que os serviços de
locação de imóveis guardariam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o
PIS e a COFINS da não cumulatividade, sendo que, ao analisar a nota fiscal no 00032757, de
27/09/2012, da empresa Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda., a Autoridade
concluiu que, naquela ocasião, havia ocorrido evento diferente do que restou indicado nas
colunas “Descrição do Insumo” e “Utilização da Cadeia Produtiva”, de modo que, por conta da
discrepância entre as informações, os respectivos valores não estavam enquadrados na ideia de
crédito de insumo, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 05/2018. Veja-se:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e as
descrições constates das colunas "Descrição do Insumo", qual seja, hospedagem de
tripulantes, e "Utilização na Cadeia Produtiva", qual seja, hospedagem de tripulantes
que aguardam embarque para os navios, da planilha apresentada pela Oceangeo, os
serviços prestados pela empresa acima guardariam relação com as novas regras de
creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade, entretanto, ao
analisar a nota fiscal no 00032757, de 27/09/2012, da empresa Windsor Administração
de Hotéis e Serviços Ltda - nome fantasia: WINSOR GUANABARA HOTEL, nota-se
que ocorreu naquela ocasião evento diferente daquele citado nas colunas "Descrição do
Insumo" e "Utilização na Cadeia Produtiva", onde podemos notar que foram prestados
os seguintes serviços, conforme discriminação constante da referida nota fiscal de
serviços, inclusive com cobrança de taxa de serviço (10%), fato que não ocorre numa
locação de um imóvel, senão vejamos:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:
ALUGUEL DE SALÃO ...................................... R$ 1.920,00
TAXA DE SERVIÇO 10% ................................... R$ 192,00
MATERIAL DE APOIO ...................................... R$ 550,00
GARAGEM ........................................................... R$ 23,81
IMPRESSÕES ....................................................... R$ 1,40
ISS .......................................................................... R$ 134,36
ALIMENTOS E BEBIDAS ................................... R$ 1.677,28
Tendo em vista a discrepância entre as informações prestadas nas colunas "Descrição do
Insumo" e "Utilização na Cadeia Produtiva" e o efetivo serviço que foi prestado,
entendemos não fazer jus ao credito de insumo da não cumulatividade para esse item
por não se enquadrar nos critérios de ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA,
conforme PN COSIT 05/2018.”

Em relação aos valores dos serviços de locação de imóveis consubstanciados na
Nota Fiscal no 218 da Windsor Hotéis, note-se que a contribuinte não apresenta quaisquer
alegações na tentativa de infirmar as conclusões que restaram adotadas pela Autoridade fiscal, de
modo que o entendimento da Fiscalização pela manutenção da glosa deve prevalecer.
Com base em tais razões, entendo por manter a glosa no que diz respeito aos
serviços de locação de imóveis tais quais discriminados.

Fl. 5651
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

vii.14. Serviços de Material de Escritório e Manutenção de Equipamentos,
classificado pela Oceangeo pelo critério da “RELEVÂNCIA” e legenda
“C” - Manutenção de Equipamentos

Neste tópico, trataremos dos valores dos serviços de material de escritório e
manutenção de equipamentos classificados pela Oceangeo pelo critério da relevância os quais, a
rigor, compreendem as notas fiscais nos 153 (Paper), 174 e 195 (Parpelex), conforme se verifica
abaixo:

Em sede de Diligência (fls. 5.466/5.499), a Autoridade fiscal concluiu que tais
valores não eram passíveis de aceitação como crédito de insumo do PIS e da COFINS pelos
seguintes motivos:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e as
descrições constantes das colunas "Descrição do Insumo", qual seja, material uso de
consumo, e "Utilização na Cadeia Produtiva", qual seja, material uso e consumo
(papelaria), da planilha apresentada pela Oceangeo, os materiais adquiridos na empresa
acima guardariam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e
a COFINS da não cumulatividade, entretanto, ao analisar as notas fiscais 0305166, de
17/08/2012, e nota fiscal 0313976, de 03/09/2012, verificamos a aquisição de Toner,
Pilha Alcalina e Bateria Duracell, considerados como material de escritório.
Na realidade, esses gastos possuem referencia com gastos de material de escritório, e
por sua vez, utilizado por toda a empresa, não guardando relação intrínseca com o
serviço prestado, e para isso, citamos o item 69 do PN COSIT 05/2018, senão vejamos:
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam
aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc., da pessoa jurídica.
Desta forma, temos que os valores acima não são passiveis de aceitação do credito de
insumo da não cumulatividade do PIS e da COFINS, quer seja pelo critério da
ESSENCIALIDADE, quer seja pelo da RELEVÂNCIA.”
Considerando, pois, que, relativamente aos valores consubstanciados nas Notas
Fiscais nos 153 (Paper), 174 e 195 (Paperlex), a contribuinte não formulou quaisquer algações
visando infirmar as conclusões que foram formuladas pela Autoridade fiscal, tem-se que o
entendimento da fiscalização pela manutenção da glosa deve ser mantido.
Com efeito, entendo por manter a glosa no que diz com os valores referentes aos
serviços de material de escritório e manutenção de equipamentos.

vii.15. Serviços de Táxi Aéreo, classificado pela Oceangeo pelo critério da
"RELEVANCIA e legenda “C” – Manutenção de Equipamentos
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Os valores relativos aos serviços de Táxi Aéreo se limitam à Nota Fiscal no 221 da
Marica Taxi. É ver-se:

Segundo a fiscalização, os serviços prestados pela empresa Marica Táxi acima
guardariam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da
não cumulatividade, sendo que, ao analisar a nota fiscal 2817, de 03/10/2012, a Autoridade
verificou que a contribuinte não havia apresentado qualquer documentos em complementação à
nota, de modo que, no final, concluiu-se pela falta de elementos para fins de aceitação o crédito
de insumo do PIS e da COFINS. Confira-se:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e as
descrições constates das colunas "Descrição do Insumo", qual seja, locação de aeronave
para transporte de colaborador, e "Utilização na Cadeia Produtiva", qual seja, locação
de aeronave para locação de colaborador, da planilha apresentada pela Oceangeo, os
serviços prestados pela empresa Marica Táxi acima guardariam relação com as novas
regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade,
entretanto, ao analisar a nota fiscal 2817, de 03/10/2012, verificamos o fretamento da
aeronave PT - HYV, conforme o D/B 5430, e consta na referida nota fiscal o percurso
do vôo entre o Município do Rio de Janeiro e o de Niterói (SBJR - SJPM - SBJR),
entretanto, não foi apresentado, anexo a nota fiscal, e complemento desta, informações
do tipo: a) relação dos passageiros da aeronave; b) a atividade desenvolvida no destino
da viagem, etc...
Desta forma, entendemos não haver elementos suficientes para aceitação do crédito de
insumo da não cumulatividade quer seja pelo critério da ESSENCIALIDADE, quer seja
pelo critério da RELEVÂNCIA.”
No caso, registre-se que a contribuinte não se manifestou acerca das conclusões
adotadas pela Autoridade fiscal no que diz com os valores relativos aos serviços de taxi aéreo, de
sorte que o entendimento da Autoridade deve ser mantido in totum.
Com efeito, entendo por manter a glosa em relação aos valores objeto dos serviços
de Táxi aéreo.

vii.16. Serviços de Agenciamento Marítimo, classificado pela Oceangeo pelo
critério da “ESSENCIALIDADE” e legenda “A” – Agenciamento
Logístico/Marítimo / Serviços de Afretamento de Embarcações,
classificado pela Oceangeo pelo critério da “ESSENCIALIDADE” e
legenda “F” - Afretamento de Embarcações / Serviços de Manutenção
de Embarcação, classificado pela Oceangeo pelo critério da
“ESSENCIALIDADE” e legenda “C” - Manutenção de Equipamentos

Neste tópico, analisa-se os valores relativos aos serviços de agenciamento
marítimo, serviços de afretamento de embarcações e aos serviços de manutenção de
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

embarcações, os quais restaram classificados pela Oceangeo pelo critério da essencialidade.
Veja-se:
Serviços de Agenciamento Marítimo

Serviços de Afretamento de Embarcações

Serviços de Manutenção de Embarcações

Em sede de Diligência (fls. 5.466/5.499), a própria Autoridade fiscal concluiu que
os respectivos serviços guardam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o
PIS e COFINS, conforme se observa do excerto abaixo:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e os
serviços contratados com a empresa acima guardam relação com as novas regras de
creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade, e por isso,
passível de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”

Portanto, e com amparo nas conclusões da própria Autoridade fiscal, entendo por
cancelar a glosa dos valores relativos aos serviços de agenciamento marítimo, serviços de
afretamento de embarcações e aos serviços de manutenção de embarcações, os quais restaram
discriminados acima.

vii.17. Peças e Acessórios, classificado pela Oceangeo pelo critério da
“ESSENCIALIDADE”, e legenda "C - Manutenção de Equipamentos",
e “D” - Serviços Portuários

Os valores objeto de análise que dizem respeito à aquisição de peças e acessórios
são os seguintes:
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Em sede de Diligência (fls. 5.466/5.499), a Autoridade fiscal concluiu que tais
valores são passiveis de aceitação como insumos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
Com base no PN COSIT 05/2018, temos:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do
ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são
insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela
produção do insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à
venda (insumo do insumo).
Este item foi classificado nas categorias "C" - pelo critério de RELEVANCIA, e "D" -
Serviços Portuários, e pela definição dada no item 89 do citado parecer, esses valores
são passiveis de aceitação como insumos da não cumulatividade do Pis e da Cofins, a
exceção da nota ID 145, que não foi apresentada pela diligenciada, ficando assim
prejudicada a sua analise.

Pelo que se nota, a própria Autoridade fiscal entendeu, à luz do Parecer
Normativo COSIT no 05/2018, que os valores consubstanciados nas Notas Fiscais o 109
(Intermarine), 182 (Center Bob), 193 (Senter), 229, 231 (Barramar Cartas) 238 (Center Bob) e
242 (Engefer) são passíveis de aceitação enquanto insumos em relação ao PIS e COFINS não-
cumulativos, com exceção da Nota fiscal no 145 (Portella) que será objeto do tópico x. Das notas
não apresentadas.
Por essas razões, entendo por cancelar a glosa relativamente aos valores que têm
objeto a aquisição de peças e acessórios.

viii. Manutenção de Equipamentos

viii.1. Manutenção de Equipamentos, classificado pela Oceangeo pelo critério
da
"ESSENCIALIDADE/RELEVANCIA",
e
legenda
“C”
-
Manutenção de Equipamentos
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Já os valores que têm o objeto a contratação dos fornecedores abaixo listados para
fins de manutenção de equipamentos os quais, a rigor, foram classificados pela Oceangeo pelos
critérios da essencialidade / relevância encontram-se discriminados na tabela a seguir:

Em sede de Diligência, a Autoridade fiscal que os serviços contratados com as
empresas acima guardam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a
COFINS da não-cumulatividade e, por isso mesmo, são passíveis de aceitação ao abatimento dos
créditos gerados. Veja-se:
“Tendo em vista a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, e os
serviços contratados com as empresas acima guardam relação com as novas regras de
creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não cumulatividade, e por isso,
passível de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”
Com efeito, entendo por cancelar a glosa em relação aos valores que têm por
objeto a contratação dos fornecedores acima discriminados, os quais têm a ver com a
manutenção de equipamentos.

viii. 2. Manutenção de Equipamentos - Notas Fiscais específicas

Por outro lado, os valores abaixo listados que também têm por objeto a
contratação dos fornecedores discriminados abaixo para fins de manutenção de equipamentos
não guardam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e para a
COFINS não-cumulativos. Veja-se:

Fl. 5656
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Apesar de constarem dentro da categoria Manutenção de Equipamentos na
planilha apresentada pela Oceangeo, o fato é que, segundo a Autoridade Fiscal, tais valores não
foram enquadrados dentro das normas para aproveitamento do credito de insumo para o PIS e
para a COFINS pelos seguintes motivos:
“Entretanto quanto aos itens abaixo relacionados, apesar de constar da planilha
apresentada pela Oceangeo na categoria de Manutenção de Equipamentos, entendemos
não estar enquadrado dentro das normas para aproveitamento do credito de insumo,
pelas razões que passamos a expor:
1) bens de pequeno valor
PN 05/2018
7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção anterior, mas
distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos diversos não são
incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas são utilizados em seu dia a
dia.
91. A esse respeito, interessa salientar as disposições do art. 15 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977: “Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante
imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou
prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12/973, de
2014).
92. Portanto, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(e consequentemente, também para a legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins) podem ser diretamente deduzidos como despesa (não precisam ser
imobilizados) os bens que apresentarem “valore unitário não superior a ão superior a
1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano”.
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção: a) moldes
ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em ferramentas, como
brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de desgaste materiais para
soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono, etc.
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

2) Ferramentas
PN 05/2018
7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM
ANO
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de insumos para fins da
legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos
itens consumidos no funcionamento das ferramentas.

Quanto a nota fiscal de identificação ID 113, da empresa AS Southeast, no valor de R$
1.773,74, para o mês de Julho/12 não foi apresentada pela diligenciada, ficando assim
prejudicada a sua analise.”
No caso em apreço, observe-se que a contribuinte não apresentou qualquer
alegação que pudesse infirmar as conclusões que restaram adotadas pela Autoridade fiscal
quando da realização da Diligência (fls. 5.466/5.499), de modo que o entendimento de que tais
valores não estão enquadrados dentro das normas para aproveitamento do credito de insumo para
o PIS e para a COFINS deve prevalecer in totum.
Por essas razões, entendo por manter a glosa em relação aos valores acima
discriminados que foram inseridos na categoria manutenção de equipamentos na planilha
apresentada pela contribuinte.

ix. Serviços do tipo: Afretamento, Consultoria na área de Sísmica, Serviços
de Agenciamento, e Serviços de Consultoria Ambiental, classificado
pela Oceangeo pelo critério da “ESSENCIALIDADE/RELEVÂNCIA”,
e legendas “A” – Afretamento Logístico/Marítimo, “B” - Serviços
Técnicos especializados para Sísmica, e “F” - Afretamento de
Embarcações

Fazem parte desse grupo de prestadores de serviços as empresas Geodata, Epgeo
Consultoria, MV2, Geonunes, e Geonavegação, relacionados aos serviços de consultorias na área
de sísmica, afretamento, e agenciamento em que agrupamos os serviços tendo por objeto as
respectivas notas fiscais. Vejamos a seguir.

Fl. 5658
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

ix.1. Notas Fiscais da empresa MV2

As notas fiscais de serviços da empresa MV2 Serviços de Consultoria que
estamos por analisar são as seguintes:

Quando da realização da Diligência, a Autoridade fiscal constatou que, de fato, a
empresa MV2 Serviços de Consultoria prestou serviços para a Oceangeo e que tais serviços
guardam relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e para a COFINS
não-cumulativos. Confira-se:
“Da analise do material disponibilizado pela diligenciada verificamos que a empresa
MV2 Serviços de Consultoria prestou serviços de consultoria em engenharia para
melhoras do sistema de cabo de sísmica VSO e desenvolvimento de sistema de isolação
acústica para cabo de sísmica, e considerando a atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte Oceangeo, os serviços contratados guardam relação com as novas regras de
creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não comutatividade, e por isso,
passível de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.”
Com base nas conclusões lançadas pela própria Autoridade fiscal, entendo por
cancelar a glosa dos valores consubstanciados nas notas fiscais nos 001, 045, 046, 057, 082, 089,
103, 177 e 204, que dizem respeito aos serviços prestados pela empresa MV2 Serviços de
Consultoria à Oceangeo.

ix.2. Notas Fiscais específicas – Notas da empresa MV2

Entretanto, a Autoridade fiscal concluiu que os itens consubstanciados nas notas
fiscais no 241 e 005 da MV2 Serviços de Consultoria não estão enquadrados nas normas para
aproveitamento do crédito de insumos para o PIS e para a COFINS. Confira-se:
Entretanto quanto aos itens abaixo relacionados, apesar de constar da planilha
apresentada pela Oceangeo na categoria de Manutenção de Equipamentos, e Consultoria
Área Sísmica, entendemos não estar enquadrado dentro das normas para aproveitamento
do credito de insumo, por ser bens de pequeno valor e reembolso de despesas, senão
vejamos:
23.1.2) bens de pequeno valor
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

23.1.3. Reembolso de despesas

Tendo em vista que a contribuinte não formulou quaisquer alegações visando
infirmar as conclusões adotadas pela Autoridade fiscal no que diz com as notas fiscais no 241 e
005 da MV2 Serviços de Consultoria e, portanto, acabou não se manifestando sobre este ponto
específico, tem-se que a conclusão da Autoridade no sentido de que tais itens não se enquadram
dentro das normas para aproveitamento do credito de insumo por se tratar de bens de pequeno
valor e de reembolso de despesas deve prevalecer para todos os fins.
Portanto, a glosa deve ser mantida em relação aos valores consubstanciados nas
Notas Fiscais no 241 e 005 da empresa MV2 Serviços de Consultoria.

ix.3. Notas Fiscais da empresa GEODATA

As notas fiscais de serviços que foram emitidas pela empresa GEODATA e que
estamos por analisar, aqui, são as seguintes:

Em sede de Diligência, a Autoridade fiscal dispôs, em síntese, que, a partir da
análise do material disponibilizado, constava da descrição dos serviços na nota fiscal da Geodata
a prestação de serviços de licenciamento ESPEC/OGX e que, portanto, tais serviços guardavam
relação com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e para a COFINS não-
cumulativos, sendo que, a despeito disso, seria necessário que, antes, a efetividade da prestação
dos respectivos serviços restasse comprovada. Confira-se:
“Da análise do material disponibilizado pela diligenciada verificamos que consta da
descrição dos serviços na nota fiscal da Geodata a prestação de serviços de
licenciamento ESPEC/OGX, com elaboração de estudo ambiental para o licenciamento
ambiental da atividade de pesquisa sísmica marítima com cabo de fundo oceânico, e
considerando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte Oceangeo, os
serviços relatados contratados guardam relação as atividades da diligenciada e , por sua
vez, com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a COFINS da não
cumulatividade, e assim, passível de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.
Entretanto, a empresa Oceangeo foi tributada por glosa de despesas por falta de
comprovação da efetividade de serviços prestados pela empresa Geodata, onde foram
identificados fatos acerca da empresa Geodata que entendemos serem importantes
relembrar, senão vejamos:
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA GEODATA:
- o CNAE de outras atividades profissionais foi alterado para Atividades de estudos
geológicos;
- constam do quadro societário da empresa Geodata: a Sra. Mayra Bernardes Piragibe
Musse, CPF 083.931.657-76, o Sr. Ricardo Rodrigues Savini – Presidente, CPF
326.403.151-53, o Sr. Antonio Rosenberg de Oliveira, CPF 124.492.295-15, e o Sr.
Ricardo Henrique Dionísio Giamutty, CPF 051.414.247-23;
- os Srs. Ricardo Rodrigues Savini, CPF 326.403.151-53, e Antonio Rosenberg de
Oliveira, CPF 124.492.295-15, figuram tanto do quadro societário da empresa
Geodata, quanto da empresa Georadar;
- a Sra. Mayra declara em sua DIRPF ano de 2013/2012 a titulo de Rendimentos
recebidos de PJ valores da empresa Geodata, mas não informa nenhuma participação
societária em sua declaração de bens;
- o Sr. Ricardo Savini declarou na DIRPF ano de 2013/2012 rendimentos recebidos de
PJ da empresa Georadar;
- o Sr. Antonio Rosenberg declarou na DIRPF ano de 2013/2012 rendimentos recebidos
de PJ da empresa Georadar;
- o Sr. Ricardo Giamutty declarou na DIRPF ano de 2013/2012 rendimentos recebidos
de PJ da empresa Petrobrás;
- consta das notas fiscais emitidas pela Oceangeo, o e-mail de correspondência o da
empresa Georadar, e não o seu próprio, apesar da Georadar ter jurisdição em Nova
Lima/MG e a Oceangeo ter jurisdição no Rio de Janeiro;
e-mails utilizados para a empresa Geodata:
- marcelo.santos@georadar.com.br;
- apoio.georxt@georadar.com.br.
- a empresa Georadar possuía em 2012, oitenta e cinco (85%) do capital social da
empresa Geodata.
- o preenchimento da DIPJ/2013, ano calendário de 2012, foi efetuado pela mesma
pessoa para as empresas Geodata, Georadar e Geonavegação, qual seja, a Sra. Maria
Isabel Nogueira, CPF 505.171.126-04, em Nova Lima, Minas Gerais, que também fazia
o preenchimento das DCTF e DIRF, dessas empresas.
Diante ao exposto, apesar da descrição dos serviços constantes nas notas fiscais da
empresa Geodata guardarem compatibilidade com as atividades da empresa diligenciada
Oceangeo, entendemos que antes dos serviços serem enquadrados nos critérios de
ESSENCIALIDADE/RELEVÂNCIA, é necessário que seja comprovado a efetividade
de sua prestação, razão pela qual declinamos pela impossibilidade de aproveitamento de
créditos de insumos enquanto não comprovada a efetividade da prestação dos serviços
na tributação do IRPJ.” (grifei).
Pois bem. Sobre essa questão, a Recorrente formulou os seguintes apontamentos
em sede de Manifestação de fls. 5.424/5.445:
“15. Neste ponto, estamos diante de uma situação inusitada. O serviço prestado,
devidamente descrito na Nota Fiscal de Serviços e atestado pela autoridade fiscal,
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

guardam relação com as atividades necessárias ao desenvolvimento dos negócios da
empresa. Referido serviço consta como obrigação contratual (Item 4.3.3.1 e 4.3.3.2, do
Anexo 5 – Exigências de SMS do Contrato de Prestação de Serviços – Petrobrás) a ser
cumprida pela empresa, que contratou empresa do grupo para sua realização.
16. Porém, exatamente por se tratar de empresa do grupo (e apenas por isso), o
custo/despesa foi glosado para todos os efeitos, inclusive IRPJ.
17. Ora, o contrato com a Petrobrás foi executado e os valores recebidos. Ou seja, não
houve glosa de pagamentos por parte da Petrobrás por descumprimento de cláusulas
contratuais. Se esse serviço era uma obrigação contratual e sua execução foi atestada
pela Petrobrás (ao não glosar pagamentos, atestou a prestação dos serviços e suas
obrigações contratuais), quem, então, prestou o serviço? Se não foi a Geodata quem foi?
18. Alega a fiscalização que diversos serviços inerentes as duas empresas eram
prestados pela mesma pessoa (entrega de declarações acessórias, etc) e utilizando o
mesmo email. Existe alguma vedação de se utilizar as mesmas pessoas para execução de
serviços de empresas de um mesmo grupo empresarial? Alguma vedação dos e-mails
corporativos serem de uma única empresa do grupo (----@georadar.com.br )?
19. Que tipo de comprovação deve a empresa apresentar? O cumprimento das cláusulas
contratuais e o consequentemente pagamento dos valores pela empresa contratante (no
caso a Petrobrás) não é prova suficiente de que os serviços foram prestados? Se a
empresa contratada (do mesmo grupo econômico sim) não prestou o serviço, quem
realizou?
20. Importante destacar que a própria Delegacia da Receita Federal de Julgamento já
acatou os serviços prestados pela Geodata, como pode ser observado pela decisão em
primeira instância. Ou seja, ser empresa do mesmo grupo não é impeditivo de ser
contratada para os serviços que estão aptas a realizar.”
Quando analisamos a despesa de IRPJ no item ii. Gastos com a empresa
GEODATA deste voto, concluímos pelo provimento do Recurso Voluntário por entender que, no
caso, houve a comprovação efetiva dos respetivos serviços prestados pela empresa Geodata.
Considerando, portanto, que, antes, o único óbice para o aproveitamento do
insumo era justamente a falta de comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços e
que, agora, a prestação dos respectivos serviços foi comprovada, tem-se que, de fato, e tal como
a própria Autoridade fiscal havia concluído em sede de Diligência, os serviços objeto das notas
fiscais no 002, 243 da empresa Geodada guardam relação com as novas regras de creditamento
de insumos para o PIS e para a COFINS não-cumulativos e, assim, são passíveis de aceitação
para fins de abatimento dos créditos gerados.
Por essas razões, entendo por cancelar a glosa dos valores consubstanciados nas
notas fiscais nos 002, 243 da empresa Geodada.

ix.4. Notas Fiscais da empresa Epgeo Consultoria

De plano, confira-se quais são as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa
Epgeo Consultoria que estamos por analisar:

Fl. 5662
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Em sede de Diligência (fls. 5.466/5/499), a própria Autoridade fiscal concluiu que
os serviços descritos nas notas fiscas nos 003 e 006 da empresa Epgeo Consultoria estavam de
acordo com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e para a COFINS não-
cumulativos, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito:
“Da analise do material disponibilizado pela diligenciada verificamos que consta da
descrição dos serviços na nota fiscal da Epgeo a prestação de serviços de consultoria na
área sísmica, e considerando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte
Oceangeo, os serviços relatados guardam relação com as atividades da diligenciada e,
por sua vez, de acordo com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a
COFINS da não cumulatividade, e assim, passível de aceitação ao abatimento dos
créditos gerados.”
Com efeito, entendo por cancelar a glosa dos valores consubstanciados nas notas
fiscais no 003 e 006 da empresa Epgeo Consultoria.

ix.5. Notas Fiscais da empresa Geonunes

Os valores que correspondem à prestação de serviços pela empresa Geonunes e
que, no caso, foram classificados pela Oceangeo pelos critérios da essencialidade / relevância
estão consubstanciados nas notas fiscais nos 025, 040, 066, 101, 175, 196, 205, 244 e 267,
conforme se observa da planilha abaixo:

Quando da realização da Diligência, a Autoridade fiscal entendeu que os serviços
descritos nas respectivas notas fiscais nos 025, 040, 066, 101, 175, 196, 205, 244 e 267 da
empresa Geonunes estavam de acordo com as novas regras de creditamento de insumos para o
PIS e para a COFINS não-cumulativos. Veja-se:
“Da analise do material disponibilizado pela diligenciada verificamos que consta da
descrição dos serviços na nota fiscal da Geonunes a prestação de serviços de consultoria
na área sísmica, e considerando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte
Oceangeo, os serviços relatados guardam relação com as atividades da diligenciada e ,
por sua vez, de acordo com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a
COFINS da não cumulatividade, e assim, passível de aceitação ao abatimento dos
créditos gerados.”
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Com base nas conclusões lançadas pela Autoridade fiscal, entendo por cancelar a
glosa dos valores que têm por objeto a prestação de serviços pela empresa Geonunes e que estão
devidamente discriminados nas respectivas notas fiscais nos 025, 040, 066, 101, 175, 196, 205,
244 e 267.

ix.6. Notas Fiscais da empresa Geonavegação

As notas fiscais de serviços emitidas pela empresa Geonavegação estão
discriminadas na planilha abaixo:

Em sede de Diligência (fls. 5.466/5.499), a Autoridade Fiscal concluiu que, a
despeito da descrição dos serviços constantes das respectivas notas fiscais da empresa indicar
que guardam compatibilidade com as atividades da contribuinte, o fato é que, antes de proceder
ao enquadramento de tais serviços nos critérios da essencialidade / relevância, seria necessário a
comprovação efetiva da prestação e realização dos respectivos serviços. É ver-se:

Fl. 5664
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Da analise do material disponibilizado pela diligenciada verificamos que consta da
descrição dos serviços nas notas fiscais da Geonavegação a prestação de serviços de
afretamento, agenciamento logístico, serviços de consultoria na área sísmica, serviços
de apoio e fornecimento de mão de obra brasileira especializada para compor a
tripulação, e considerando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte
Oceangeo, os serviços relatados guardam relação com as atividades da diligenciada e ,
por sua vez, de acordo com as novas regras de creditamento de insumos para o PIS e a
COFINS da não cumulatividade, dentro dos critérios de ESSENCIALIDADE
/RELEVANCIA, e assim, passível de aceitação ao abatimento dos créditos gerados.
Quanto as demais notas fiscais abaixo relacionadas, a empresa Oceangeo foi tributada
por glosa de despesas por falta de comprovação da efetividade de serviços prestados
pela empresa Geonavegação, onde foram identificados fatos acerca da empresa
Geonavegação que entendemos serem importantes relembrar, senão vejamos:

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA GEONAVEGAÇÃO:
- consta que ate 10/10/2012 sua sede estava localizada na Av. Brasil no 8556, Parte,
Ramos, Rio de Janeiro, mesmo endereço da filial 02 da empresa OCEANGEO
(fiscalizada);
- constam do quadro societário o Sr. Ricardo Rodrigues Savini – Presidente, CPF
326.403.151-53, o Sr. Antonio Rosenberg de Oliveira, CPF 124.492.295-15, e o Sr.
Ricardo Henrique Dionísio Giamutty, CPF 051.414.247-23.
A titulo de ilustração anexamos site da empresa Geonavegação, quando do lançamento
da embarcação Nova Lima, momento em que dito pelo Sr. Luiz Rala:
“O Cidade Nova Lima foi construído pela Indústria Naval do Ceará, em Fortaleza, e
possui autonomia de 7200 milhas náuticas, o que equivale a 35 dias consecutivos no
mar”, afirma o diretor responsável pela operação da Geonavegação, Luiz Rala. O
nome do navio é uma homenagem do fundador e presidente de Novos Negócios da
Georadar Celso Magalhães à Nova Lima (MG), cidade onde está localizada a sede da
Georadar.
- consta das notas fiscais emitidas pela Oceangeo, o e-mail de correspondência o da
empresa Georadar, e não o seu próprio, apesar da Georadar ter jurisdição em Nova
Lima/MG e a Oceangeo ter jurisdição no Rio de Janeiro;
e-mails utilizados para a empresa Geonavegação:
- marcelo.santos@georadar.com.br;
- patrícia.araújo@georadar.com.br.
- a empresa Georadar possuía em 2012, noventa e nove (99%) do capital social da
empresa Geonavegação.
- o preenchimento da DIPJ/2013, ano calendário de 2012, foi efetuado pela mesma
pessoa para as empresas Geodata, Georadar e Geonavegação, qual seja, a Sra. Maria
Isabel Nogueira, CPF 505.171.126-04, em Nova Lima, Minas Gerais, que também fazia
o preenchimento das DCTF e DIRF, dessas empresas.
A seguir planilhamos as notas fiscais para as quais a Oceangeo foi tributada pela glosa
de serviços por falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados:

Fl. 5665
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Diante ao exposto, apesar da descrição dos serviços constantes nestas notas fiscais da
empresa Geonavegação guardarem compatibilidade com as atividades da empresa
diligenciada Oceangeo, entendemos que antes de proceder ao enquadramento desses
serviços nos critérios de ESSENCIALIDADE/RELEVANCIA, é necessário que seja
comprovado a efetividade de sua prestação, razão pela qual declinamos pela
impossibilidade de aproveitamento de créditos de insumos enquanto não comprovada a
efetividade da prestação dos serviços na tributação do IRPJ.
Com relação as notas fiscais abaixo relacionadas da empresa Geonavegação não foi
possível sua apreciação quanto ao seu aproveitamento como insumo da não
cumulatividade, seja pelo critério da ESSENCIALIDADE, seja pelo da RELEVANCIA,
uma vez que não foram apresentadas.

Em sua Manifestação de fls. 5.424/5.445, a ora Recorrente aduziu o seguinte:
“22. Neste ponto gostaríamos de reafirmar os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário. Em especial quanto a apresentação dos Boletins de Medição elaborados à
época, para subsidiar as cobranças e de acordo com o previsto nos contratos. Referidos
Boletins de Medição se encontram as folhas 4390 a 4420. É possível identificar, nos
Boletins, as cobranças referentes as diárias de afretamento, os gastos com pessoal e
demais despesas previstas contratualmente.
23. Desta forma, estão devidamente comprovadas, também, os serviços efetivamente
prestados, devendo ser revertidas as glosas de créditos de PIS/COFINS, bem como para
fins de IRPJ, CSLL e IRRF.”
Ao analisarmos a despesa de IRPJ no item iii. Gastos com a empresa
Geonavegação deste voto, concluímos pelo provimento do Recurso voluntário, já que
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

entendemos que houve a comprovação da realização efetiva dos respectivos serviços prestados
pela empresa Geonavegação.
Tendo em vista que, antes, o único óbice para o aproveitamento do insumo era
justamente a falta de comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços e que, agora, a
prestação dos respectivos serviços foi comprovada, tem-se que, de fato, e tal como a própria
Autoridade fiscal havia concluído em sede de Diligência, os serviços objeto das notas fiscais nos
007, 008, 0012, 009, 023, 024, 052, 062, 063, 065, 099, 130, 141, 142, 185, 186, 232, 233, 234,
235 e 237 da empresa Geonavegação guardam relação com as novas regras de creditamento de
insumos para o PIS e para a COFINS não-cumulativos e, assim, são passíveis de aceitação para
fins de abatimento dos créditos gerados, com exceção das notas fiscais nos 202 e 213, as quais
serão objeto do tópico x. Das notas não apresentadas.
Por essas razões, entendo por cancelar a glosa dos valores consubstanciados notas
fiscais nos 007, 008, 0012, 009, 023, 024, 052, 062, 063, 065, 099, 130, 141, 142, 185, 186, 232,
233, 234, 235 e 237 da empresa Geonavegação.

x. Das notas não apresentadas

Conforme exposto pela Autoridade fiscal no curso do Termo de Diligência Fiscal
de fls. 5.466/5.499, verifica-se a contribuinte acabou não apresentando algumas notas fiscais, as
quais estão discriminadas abaixo, o que acabou impedindo a análise por parte da Unidade de
Origem acerca do enquadramento dos produtos adquiridos ou dos serviços tomados como
insumos.

A título de elucidação, registre-se que, muito embora a Autoridade fiscal tenha o
dever de buscar a verdade material para fins de demonstrar as razões pelas quais está concluindo
por glosar tais e quais notas fiscais de produtos ou serviços tomados enquanto insumos, o fato é
que, no caso, a contribuinte acabou não apresentando as respectivas notas fiscais a fim de
viabilizar minimamente esta análise.
Ora, por estar vinculada à legalidade, a Autoridade fiscal tem o dever de buscar a
verdade material dos fatos. Daí que a busca pela verdade material não é uma faculdade da
autoridade, mas, sim, um dever, de modo que ela deve solicitar todos os documentos que
entender necessários à elucidação do caso independentemente das provas produzidas pelos
próprios sujeitos passivos. Em síntese, o princípio da verdade material ou verdade real exprime
que a autoridade administrativa deve analisar os fatos tais como se apresentam na realidade, não
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. É por isso que a autoridade vai à busca e
solicita, aos sujeitos passivos, a apresentação de documentos para que, no final, possam conduzi-
los a uma conclusão baseada na verdade material ou na realidade dos fatos.
Mas, é de se reconhecer que a verdade material envolve não apenas o dever de
investigação por parte da autoridade, mas, também, o dever de colaboração por parte do sujeito
passivo. Conforme preceitua James Marins2,
“As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser utilizadas para o
desvelamento da verdade material e seu resultado deve ser reproduzido fielmente no
bojo do procedimento e do Processo Administrativo. O dever de investigação da
Administração e o dever de colaboração por parte do particular têm por finalidade
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.”(grifei).
Ora, ainda que o princípio da verdade material exija que a autoridade busque as
provas para fundamentar suas alegações, verifica-se que os contribuintes também têm a
obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer. Ou seja, a verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade
formalizadora do lançamento com a realidade dos acontecimentos
A propósito, confira-se que essa linha de entendimento tem amparo em
precedentes proferidos por este E. CARF, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
[...]
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
(Processo n 10880.915068/2009-27. Acórdão no 3401-005.468. Conselheiro Relator
Rosaldo Trevisan. Sessão de 26/11/2018).”
Com efeito, e tendo em vista que a contribuinte acabou não apresentando as
respectivas notas fiscais nos 056 (Hildo Paulino, 074, 075 (New Pilots), 102 (Equipamentos
Gulin), 113 (As Southeat), 145 (Portella), 202, 213 (Geonavegação), 214 (Brasco Lisboa) e 222
(OMG Óculos) a fim de viabilizar minimamente a análise pela unidade de origem acerca do
enquadramento dos produtos adquiridos ou dos serviços tomados como insumos, deve-se
concluir, aqui, pela manutenção da glosa dos respectivos valores ali consubstanciados, a qual, a
rigor, foi realizada corretamente pela Autoridade fiscal.
Com efeito, entendo por manter a glosa dos valores consubstanciados nas notas
fiscais que não foram apresentadas pela contribuinte, as quais restaram discriminadas acima.

2 MARINS, Jams. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado.
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

xi. Despesas financeiras

A partir da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 2.850/2.924, infere-se
que a Autoridade fiscal entendeu por efetuar a glosa das despesas financeiras com base nos
seguintes motivos:
“DESPESAS FINANCEIRAS
I
–
DESPESAS
DE
JUROS
DECORRENTES
DE
EMPRÉSTIMOS
CONTRAÍDOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DO BRASIL
Da analise da conta 02.01.04.01.02 – EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL, para o
ano de 2012, constatamos ingressos pela captação de recursos através de empréstimos
bancários com a instituição financeira do Banco do Brasil e que por decorrência
acarretaram em cobranças de encargos financeiros, ou seja, Juros Passivos por aquela
instituição;
Após contratação de capital de giro a empresa fiscalizada procedia a empréstimos a sua
ligada no exterior, a empresa GEORTX BV, e que por decorrência foram contabilizados
o IOF cobrado nas operações de remessa, bem como juros ativos a título de
remuneração do capital colocado a disposição da empresa no exterior.
Diante a esses fatos, intimamos a empresa fiscalizada a justificar, por escrito, que outro
motivo ocasionou para a captação de recursos financeiros no mercado nacional, além da
obtenção de recursos para geração de caixa com a finalidade de mutuo com ligadas.
Também foi solicitado que apresentasse os extratos bancários ou planilha da instituição
financeira Banco do Brasil ou HSBC, amparado em contratos firmados entre as partes,
que identificasse as parcelas de juros sobre empréstimos naquele período.
Em atendimento, foi apresentado no corpo da carta-resposta datada de 30/04/2015,
demonstrativos dos valores de juros recebidos da empresa no exterior e juros cobrados
pelas instituições financeiras e os valores de variações monetárias ativas.
Confrontando essas informações com os razões das contas contábeis correspondentes,
chegamos aos seguintes valores:
a) analise dos juros pagos contra os juros recebidos
- conta no 03.05.01.01.01 - Juros Bancários, consta o valor de R$ 2.808.665,11,
conta de resultado, onde foram registrados os valores de juros passivos (conta de
despesas);
- conta no 03.05.01.01.02 – juros s/mutuo, consta o valor de R$ 973.779,66, conta de
resultado, onde foram registrados os juros ativos, o registro foi feito a credito da
conta (conta de receita);
- conta no 04.01.04.01.07 – juros s/mutuo, consta o valor de R$ 224.466,02, conta de
resultado, onde foram registrados os juros ativos referentes aos últimos meses do
ano, que somado ao valor transferido do saldo da conta 03.05.01.01.02, aonde
chegamos ao total de R$ 1.610.419,43.
b) analise da conta de empréstimos contra as de mutuo (Banco do Brasil,
GEORXT BV e GEORADAR)

Fl. 5669
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Confrontando-se esses valores temos o percentual de 28,95%, relativo ao quanto de
financiamentos bancários impactaram nos MÚTUOS realizados com as empresas
GEORXT BV e GEORADAR, senão vejamos:
Relação percentual - 24.213.100,00/83.650.000,00 x 100 = 28,95 %
Tendo em vista o percentual acima, aplicamos esse percentual de 28,95% sobre os
valores contabilizados a título de despesas de juros e comissões flat sobre empréstimos,
onde apuramos o limite de despesas financeiras aceitáveis para o período, e em seguida
confrontamos com os valores de receitas de juros obtidos nos mútuos, onde
identificamos o excesso de despesas financeiras a ser glosada quando o valor das
receitas de juros oferecidas for inferior a despesas de juros apuradas como limite
aceitável.

Desta forma, apuramos excessos de despesas financeiras de juros passivos nos meses de
Maio no valor de R$ 93.096,72, Novembro no valor de R$ 3.665,53 e em Dezembro no
valor de R$ 71.852,43, que serão tributados através de auto de infração por glosa de
despesas financeiras.
Valor Tributável:
- Maio/2012 – R$ 93.852,43
- Novembro/2012 – R$ 3.665,53
- Dezembro/2012 - R$ 71.852,43.”
De acordo com as alegações lançadas pela contribuinte, a Autoridade fiscal não
levou em conta os valores contabilizados a título de Variações Cambiais Ativas, conforme se
verifica do Termo de Intimação no 006. Vejamos:
“O comparativo ora apresentado não levou em consideração as variações cambiais
como a empresa fiscalizada havia computado, por entender esta fiscalização que tais
variações para mais ou para menos apenas refletem a perda do poder aquisitivo
(valorização/desvalorização) da moeda nacional em relação a outras moedas, e desta
forma não possui o poder remuneratório do capital disponibilizado” (vide folha 1.720)
Além do mais, confira-se que, em atenção ao Termo de Intimação Fiscal no 0006,
a contribuinte a contribuinte apresentou resposta de fls.1.735/1.736 em que dispôs o seguinte:
“Resposta 01
Apresentamos, como solicitado, os contratos de empréstimos junto ao Banco do Brasil.
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Com relação à operação entre as empresas Georadar e Georxt, não localizamos o
contrato firmado, porém anexamos o extrato da conta corrente bancária junto ao Banco do
Brasil em que demonstrada a saída de recursos no dia 17.02.2012 e a devolução ocorrida no
dia 22.02.2012.
No que se refere a afirmação constante do Termo de Intimação abaixo transcrita,
tecemos nosso comentário na sequência:
“O comparativo ora apresentado não levou em consideração as variações
cambiais como a empresa fiscalizada havia computado, por entender esta
fiscalização que tais variações para mais ou para menos apenas refletem a
perda do poder aquisitivo (valorização/desvalorização) da moeda nacional em
relação a outras moedas, e desta forma não possui o poder remuneratório do
capital disponibilizado.”
Gostaríamos de salientar que, conforme previsto na Lei no 9.718/98, em seu artigo 9o, as
variações cambiais ativas são consideradas receitas financeiras para efeitos da legislação
do Imposto de Renda. Vejamos abaixo:
“Art. 9o. As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis
por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeito da legislação do
imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.”
No caso em apreço, note-se que o Auditor fiscal não se pronunciou sobre esta
resposta e, portanto, simplesmente acabou glosando o que ele entendeu se tratar de um valor
superior ao aceitável.
E, aí, quando do julgamento do Acórdão recorrido no 09-64.375, a 2a Turma da
DRJ/JFA acabou dispondo o seguinte:
“DESPESAS FINANCEIRAS
1- DESPESAS DE JUROS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS
CONTRAIDOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DO BRASIL S/A.
[...]
O que determina o limite aceitável das despesas de juros é a despesa usual necessária a
manutenção da fonte produtiva. No caso aqui analisado a impugnante buscou
empréstimo no mercado financeiro nacional a juros maiores que os repassados a suas
coligadas, gerando assim uma despesa de juros para ela maior que os valores por ela
recebidos.
Os juros cobrados num contrato de mútuo devem ser coerentes, a fim de que à frente
tais valores de juros recebidos pelo empréstimo concedido sejam suficientes a quitação
daqueles juros sobre os empréstimos buscados no mercado financeiro, caso não seja
suficiente, a despesa de juros suportada pela mutuante é tida como indedutível, visto
que a taxa de juros cobrada por ela foi menor que a que ela pagou por mera liberalidade
sua, sendo desta forma indedutível da base de cálculo dos tributos.
Em relação às variações cambiais ativas e/ou passivas são tidas como receitas/despesas
financeiras bem como prevê a legislação regente e devidamente citada pela impugnante.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Entretanto, o que se tributa aqui não são as despesas e receitas financeiras totais
englobadas nos contratos de mútuos analisados, o que aqui se verifica são os juros
praticados nestes contratos realizados.
As variações cambiais são lançadas a conta de receitas ou despesas em contrapartida a
conta de mútuo, devido a variação do valor da moeda na qual foi firmado o contrato,
assim, os valores do empréstimo são atualizados para mais ou para menos de acordo
com a oscilação cambial.
Desta forma, variação cambial tida como despesa e despesas de juros são rubricas
diferentes e igualmente despesas financeiras, mas não comunicam entre si e neste caso
ora em análise a autoridade lançadora corretamente entendeu que refere-se a atualização
do poder aquisitivo da moeda nacional em relação a outras moedas, como citado pela
impugnante.
Assim, fica mantida a glosa efetuada, até porque a impugnante não apresentou
alegações e documentos capazes de alterar a situação ora analisada.”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos que haviam
sido formulados em sede de Impugnação.
Pois bem. No meu entendimento, penso que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto. Explico: conforme relatado, trata-se de empréstimo tomado entre partes
não relacionadas, adotando-se como parâmetros a taxa de juros praticado no mercado, de modo
que a razão pela qual tais valores teriam sido glosados foi justamente porque a Recorrente
emprestou os valores tomados no mercado à parte relacionada no exterior e cobrou juros abaixo
daqueles tomados no mercado.
Contudo, entendo que a Autoridade fiscal não pode glosar despesas usuais e
necessárias para o financiamento do grupo econômico com base nos juros posteriormente
praticados entre partes relacionadas. Esta segunda operação é que deve ser controlada à luz das
regras de preços de transferência e de subcapitalização.
Com efeito, e por não vislumbrar que, no caso concreto, os valores praticados
tenham violado a previsão contida no artigo 299 do Decreto no 3.000/993, entendo por dar
provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por adotar as
seguintes conclusões:
(i)
Quanto ao Recurso de Ofício:

3 Cf. Decreto no 3.000/1999.Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o crédito tributário
exonerado pela Autoridade julgadora de piso no montante de R$
7.215.809,16 é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00 previsto
no artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
(ii)
Quanto ao Recurso Voluntário da Oceangeo:
Conhecer do Recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento para
a. Cancelar a glosa e afastar o lançamento do IRRF em relação aos itens
i, ii, iii e v;
b. Afastar a imposição da multa isolada tal qual delineada no item vi;
c. Quanto à apuração dos créditos de Pis/Cofins, cancelar a glosa em
relação aos itens vii.1., vii.2., vii.4., vii.7., vii.9., vii.11., vii.12, vii.16.,
vii.17, viii.1., ix.1., ix.3., ix.4., ix.5. e ix.6; e
d. Cancelar a glosa das despesas financeiras delineadas no item xi.
É como voto, portanto.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo – Redator designado
A maioria do Colegiado divergiu do Relator em relação à glosa de despesas
financeiras referentes a empréstimos contraídos, de modo que fui incumbido de redigir o voto
vencedor quanto a tal matéria.
Conforme excerto do Termo de Verificação Fiscal (TVF) transcrito pelo Relator,
a acusação fiscal em questão se relaciona a empréstimos contraídos pela pessoa jurídica
Recorrente, no mercado nacional, e posterior repasse parcial, via operação de mútuo, a pessoas
jurídicas ligadas sediadas no exterior, a taxas de juros inferiores.
Com razão a autoridade fiscal. Além das bem fundamentadas razões expostas
pelos julgadores de primeira instância, passo a expor o entendimento que norteou a decisão da
maioria do Colegiado.
A Recorrente, ao tomar empréstimo no mercado nacional fez nascer uma
obrigação de pagamento de juros, a qual, no momento da liquidação, converteu-se em despesa
financeira. Ora, se os recursos obtidos por meio da referida operação de crédito fossem
empregados na atividade da empresa e manutenção da fonte produtiva, os juros pagos estariam,
inegavelmente, caracterizados como despesas necessárias, e, portanto, dedutíveis na apuração do
IRPJ/CSLL.
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1302-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Na medida em que os recursos obtidos são repassados a uma outra pessoa jurídica,
está-se diante de uma operação inusual e os valores estão empregados fora da atividade
produtiva da empresa, de modo que esta despesa não se caracteriza, prima facie, como uma
despesa dedutível, à luz dos requisitos fixados no art. 299 do RIR/99.
Razões diversas, contudo, poderiam ser aventadas para justificar a operação e
posterior repasse, como, por exemplo, limitações de crédito da empresa ligada. Diante de tal fato,
poder-se-ia discutir a dedutibilidade (ou não) das despesas em questão, a depender das condições
em que a operação ocorresse.
No caso dos autos, contudo, a autoridade fiscal verificou que, além de ter obtido
empréstimo com pagamento de juros e repassado a empresas ligadas, as taxas de juros exigidas
destas últimas foram inferiores àquelas incidentes na operação contratada pela Recorrente no
mercado interno.
Neste sentido, a glosa realizada se limitou à diferença entre as taxas de juros
(pagas e recebidas), as quais, com mais razão ainda, caracterizam-se como despesas indedutíveis
por serem absolutamente desnecessárias à manutenção da fonte produtiva.
Não se está impedindo que a Recorrente capte recursos e financie as atividades da
sua empresa ligada. O que não se admite é que as despesas financeiras relacionadas à captação
sejam deduzidas dos tributos por ela devidos, sem que haja o correspondente ingresso de receitas
financeiras oriundas das empresas beneficiadas com os recursos.
Neste sentido:
DESPESAS FINANCEIRAS - JUROS BANCÁRIOS - GLOSA DO EXCEDENTE EM
RELAÇÃO À TAXA DE REMUNERAÇÃO DE MÚTUO ATIVO - REPASSE DO
EMPRÉSTIMO - CARACTERIZAÇÃO — É admissível a glosa do excedente da taxa
de empréstimo contraído com instituição financeira em relação à taxa de remuneração
de mútuo com terceiros quando fica devidamente comprovado nos autos que há
diferença entre o valor da captação e o repasse dos recursos, tendo como conseqüência a
desnecessidade da despesa. (Acórdão no 108-134452, de 21 de março de 2006, Relator
Conselheiro José Clóvis Alves)
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. DESPESAS FINANCEIRAS RELATIVAS A
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. GLOSA.
Tendo a pessoa jurídica emprestado determinada importância à sua coligada e, no
mesmo período, contraído empréstimo bancário a taxas de juros superiores, este
financiamento não pode ser tido como necessário e, consequentemente, as despesas dele
oriundas são passíveis de glosa. (Acórdão no 1401-001.367, de 04 de fevereiro de 2015,
Relator Conselheiro Antônio Bezerra Neto)
DESPESAS
FINANCEIRAS.
EMPRÉSTIMOS
ONEROSOS
CONTRAÍDOS
REPASSADOS A TERCEIROS A TÍTULO GRATUITO. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real as despesas devem se caracterizar
como necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte
produtora. Não comprovada a necessidade do pagamento dos juros, a respectiva despesa
financeira, embora existente, deve ser glosada na apuração do lucro real. (Acórdão no
1402-005.785, de 14 de setembro de 2021, Redator designado Iágaro Jung Martins)
Isto posto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto à referida
matéria, mantendo a glosa relacionada às despesas em questões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 5674
DF CARF MF
Original